Tribunal: TJMT
Processo: 0003991-73.2019.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003991-73.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 330.796.868-88 (APELADO), RENATO DE MELO CASTRO - CPF: 899.633.001-97 (APELADO), MAXIMILIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 502.227.161-34 (APELADO), GABRIELA NAYANE SOUZA - CPF: 063.345.731-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE - CPF: 070.594.701-74 (APELANTE), CLEBER VIEIRA DA SILVA - CPF: 099.713.694-43 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANAILTON DOS SANTOS - CPF: 084.108.644-36 (APELANTE), EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 115.440.464-13 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), Joao Alencar Soares (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), JOÃO ALENCAR SOARES (APELANTE), JOAO ALENCAR SOARES - CPF: 581.576.116-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA NAYANE SOUZA - CPF: 063.345.731-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003991-73.2019.8.11.0086

APELANTE: THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE, ANAILTON DOS SANTOS, EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS, JOAO ALENCAR SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
SUSCITADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO
: PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO RECURSO MANEJADO POR GABRIELA NAYANE SOUZA – PROCESSO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO À RÉ – INTERPOSIÇÃO DE APELO IDÊNTICO PELO MESMO ADVOGADO – UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – RECURSO NÃO CONHECIDO –
PRELIMINAR
AVENTADA PELA DEFESA DE
EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS
: IRREGULARIDADE NO SEU RECONHECIMENTO POR UMA DAS COACUSADAS – DESCABIMENTO – PARTICIPAÇÃO DELE DESVENDADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NÃO SOMENTE POR SUA IDENTIFICAÇÃO FOTOGRÁFICA EM SEDE POLICIAL –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO DE
TODOS OS APELANTES
–
III)
EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DESCABIMENTO – RELATÓRIO POLICIAL E EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS FEITOS PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL, SOMADA À APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DE UMA DAS COACUSADAS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DOS AGENTES COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES;
IV)
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
EM RAZÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO
ANIMUS ASSOCIANDI
ENTRE OS APELANTES
–
IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA
SOCIETAS SCELERIS –
HABITUALIDADE, DIVISÃO DE TAREFAS E HIERARQUIA ENTRE OS AGENTES – REANÁLISE DA PENA-BASE DE
TODOS OS APELANTES
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA] – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL –
QUANTUM
REDIMENSIONADO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO À
JOÃO ALENCAR SOARES
E
EVERTON
– INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, E PELA APREENSÃO DE, APROXIMADAMENTE, 400G (QUATROCENTOS GRAMAS) DE COCAÍNA E PASTA-BASE DE COCAÍNA EM PODER DA COACUSADA, GABRIELA – REAJUSTE DAS PENAS DE MULTA, EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRETENSÃO DE
EVERTON
PARA RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – APELO APTO PARA JULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – MERA MENÇÃO DE ARTIGOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Julgado o recurso de apelação – no processo desmembrado em relação à GABRIELA NAYANE –, não se conhece Do segundo apelo, em razão da ocorrência da preclusão consumativa e da incidência do princípio da unirrecorribilidade das decisões.

A participação de EVERTON na empreitada criminosa não foi revelada pela identificação fotográfica realizada por uma das coacusadas em sede policial, mas pelas provas produzidas na instrução processual.

Não há que se falar na absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a participação de todos os apelantes está demonstrada pelo seguro e convincente conjunto probatório, especialmente no relatório e na extração de dados telefônicos elaborados pela Polícia Judiciária Civil e a consequente apreensão de quantidade significativa de droga em poder da coacusada, GABRIELA [aproximadamente 400g (quatrocentos gramas) de cocaína e pasta-base de cocaína].

Os elementos produzidos na instrução criminal evidenciam a traficância em conjunto, bem como a hierarquia e a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas entre os apelantes.

Há motivação idônea para fixar as penas-bases acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade e natureza da droga [cocaína e pasta-base de cocaína], especialmente em razão da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos; contudo, se constatado a desproporcionalidade nos aumentos, deve-se reduzi-los a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final das reprimendas e também das sanções pecuniárias.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4
o
, da Lei Antidrogas, é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas seu meio de vida.

“
A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. [...]
” (HC 563.645/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Mostra injustificável a pretensão de EVERTON para recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento e a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos da legislação.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
ANAILTON DOS SANTOS
,
EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS
,
JOÃO ALENCAR SOARES
,
GABRIELA NAYANE SOUZA
e
THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE
, buscando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 3
a
Vara da Comarca de Nova Mutum/MT (autos PJE n.
0003991
-
73
.2019.811.0086), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou
todos os acusados
pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e o
primeiro acusado
pela infração penal prevista no artigo 306,
caput
,

do Código de Trânsito Brasileiro. Declarou ainda a nulidade parcial da ação penal em relação à
quarta apelante
, mais especificamente no que tange à imputação do crime contido no artigo 2
o
, da Lei n. 12.850/2013, reconhecendo a inépcia parcial da inicial acusatória. Por fim, absolveu a
quinta apelante
do cometimento do delito previsto no artigo 169, parágrafo único, II, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Os réus foram condenados às seguintes penas:
(I)

ANAILTON
: 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime fechado, 6 (seis) meses de detenção, 1.562 (mil quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, além da suspensão da permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses;
(II)

EVERTON
: 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.299 (mil duzentos e noventa e nove) dias-multa;
(III)

JOÃO ALENCAR
: 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, no regime fechado, e pagamento de 1.499 (mil quatrocentos e noventa e nove) dias-multa;
(IV)

GABRIELA NAYANE
:
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.330 (mil trezentos e trinta) dias-multa;
(V)

THAINLEMINY
: 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.247 (mil duzentos e quarenta e sete) dias-multa.

A Defensoria Pública, assistindo aos acusados
ANAILTON
e
THAINLEMINY
, postula a absolvição de
THAINLEMINY
quanto à prática d
os crimes dos
artigos 33 e 35, da Lei Antidrogas
, alegando a insuficiência de provas da autoria delitiva, cabendo, a seu ver, a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. No apelo de
ANAILTON
, a defesa verbera que não restou caracterizado os elementos do crime de associação para o tráfico, uma vez que ele “
agiu sozinho
” na mercancia dos entorpecentes localizados pelos policiais, não restando caracterizado o
animus
associativo com os demais apelantes. Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa de
ambos os acusados
, uma vez comprovada suas hipossuficiências econômicas.

Ao final, prequestionam os artigos 156 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal e citam julgados do Superior Tribunal de Justiça [doc. digital n. 86000227].

EVERTON
e
GABRIELA
, representados pelo mesmo advogado, suscitam,
preliminarmente
, a nulidade do inquérito policial, uma vez que:
1)
GABRIELA não estava acompanhada por sua defesa técnica no segundo depoimento prestado em sede extrajudicial;
2)
as declarações de GABRIELA foram obtidas
mediante coação psicológica por parte dos policiais civis;
3)
o reconhecimento fotográfico do coacusado, EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS, não seguiu os ditames estabelecidos no artigo 226, do Código de Processo Penal. No
mérito
, aduzem que não há provas suficientes para a condenação de
ambos os crimes
, porquanto: no
tráfico
, inexistem elementos suficientes acerca da materialidade e das autorias delitivas, devendo ser aplicado a parêmia
in dubio pro reo
; em relação à
associação para o tráfico
não há
provas d
o
animus associandi
, haja vista que EVERTON
foi
citado “
3 (três) vezes [...] e em períodos de tempo muito distantes um do outro
” nas interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Judiciária Civil e a atuação de GABRIELA com os demais coacusados se deu de forma ocasional. Subsidiariamente, reclaman a redução das penas-bases
para o
mínimo legal, além
d
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
EVERTON

requer
ainda
lhe seja assegurado
o direito
de recorrer em liberdade, aguardando o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Por derradeiro, prequestionam os artigos 226, do Código de Processo Penal, 33,
caput
, §
4
o
e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 [doc. digital n. 89842467 e 89833476].

JOÃO ALENCAR
também almeja sua absolvição dos crimes dos
artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006
, sob o argumento de que não há provas suficientes da autoria delitiva,
porquanto
não comprovado seu envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes e nem a estabilidade ou permanência associativa
entre ele e os demais
apelantes.
Subsidiariamente
,
reclama

o reconhecimento do tráfico privilegiado por possuir predicados pessoais favoráveis em seu favor [doc. digital n. 86000176
].

O Ministério Público Estadual suscitou, preliminarmente, a ocorrência da preclusão consumativa em relação ao recurso manejado pela defesa de GABRIELA NAYANE,
tendo em vista a apresentação de razões recursais idênticas em apelo diverso [autos n. 1001332-40.2020.811.0086]. No mérito, rechaça os alaridos recursais deduzidos pelos demais acusados, pugnando pela
manutenção integral da sentença condenatória [docs. digita
is
n.
86000232
e
90906499
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pel
o acolhimento da preliminar suscitada pela Promotoria de Justiça – não conhecendo a apelação interposta por
GABRIELA NAYANE
–, bem como seja rejeitada a preliminar levantada no recurso de
EVERTON
. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento dos apelos defensivos
[doc. digital n.
95733960
].

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO RECURSO INTERPOSTO POR GABRIELA NAYANE SOUZA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES.

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual suscita a preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, sob a alegação que a defesa da acusada, GABRIELA NAYANE SOUZA, interpôs recurso de apelação idêntico nos autos de processo criminal diverso.

Para melhor compreensão da preliminar, teço breve retrospecto da situação processual da acusada.

Extrai-se dos documentos coligidos nos autos que se tratam de duas ações penais
ajuizadas separadamente
[autos ns. 1001332-40.2020.811.0086 e 0003991-73.2019.811.0086], porém, em razão da conexão intersubjetiva e probatória entre elas, foram
julgadas conjuntamente
pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.

Nos autos da ação n. 1001332-40.2020.811.0086, o Ministério Público denunciou GABRIELA como incursa nas penas dos artigos 33,
caput
, 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e do artigo 2
o
, da Lei n. 12.850/2013, uma vez que, no dia 13 de fevereiro de 2020, a acusada foi presa, em flagrante delito, transportando 300g (trezentos gramas) de substância análoga à cocaína de Cuiabá/MT para Nova Mutum/MT.

Consta ainda que GABRIELA vinha sendo monitorada pela Polícia Judiciária Civil e, após autorização judicial para extração dos dados contidos no celular dela, os agentes de segurança constataram o liame associativo entre ela e os apelantes – ANAILTON DOS SANTOS, THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE, EVERTON NOGUEIRA CASSIANO e JOÃO ALENCAR SOARES –, para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, no período compreendido entre os meses de julho de 2019 a fevereiro de 2020.

Encerrada a instrução processual, a juíza singular sobrestou o julgamento da ação penal até a conclusão do processo criminal envolvendo os demais coacusados. Além disso, em 8 de julho de 2020, a magistrada relaxou a prisão de GABRIELA, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.

Por fim, a acusada foi condenada à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.330 (mil trezentos e trinta) dias-multa, pelos crimes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. Além disso, a juíza
a quo
declarou a nulidade parcial da referida ação penal no que tange à imputação do crime previsto no artigo 2
o
, da Lei n. 12.850/2013, reconhecendo a inépcia parcial da inicial acusatória.

Ato contínuo, o advogado constituído por GABRIELA [Diego Pereira Igreja – OAB/MT n. 25.183], interpôs recurso de apelação requerendo, em síntese:
I)
o reconhecimento de nulidades no inquérito policial;
II)
a absolvição dos crimes previstos da Lei Antidrogas;
III)
a reanálise da dosimetria fixada no édito condenatório.

O Ministério Público de primeiro grau ofereceu suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A apelação criminal foi registrada sob a mesma numeração única [1001332-40.2020.811.0086], distribuída a minha relatoria e provida parcialmente, por unanimidade, pela 1
a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, ficando o acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES DE NULIDADE DO INQUÉRITO: I) AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DURANTE O INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL APENAS NA FASE JUDICIAL; II) ALEGAÇÃO DE QUE A APELANTE FOI COAGIDA A REALIZAR NOVAS DECLARAÇÕES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – INOCORRÊNCIA – AGENTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA SOB A CUSTÓDIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, ALIADA A NEGATIVA EM INDICAR O NOME DOS RESPONSÁVEIS POR LHE FORNECER AS DROGAS APREENDIDAS; III) IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DO CORRÉU, EVERTON – DESCABIMENTO – PARTICIPAÇÃO DELE DESVENDADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NÃO SOMENTE POR SUA IDENTIFICAÇÃO FOTOGRÁFICA EM SEDE POLICIAL – MÉRITO: III) AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DESCABIMENTO – RELATÓRIO POLICIAL E EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS FEITOS PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL, SOMADA À APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DA ACUSADA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DA AGENTE COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES; IV) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM RAZÃO DE NÃO SE TER COMPROVADO O ANIMUS ASSOCIANDI ENTRE A ACUSADA E OS DEMAIS CORRÉUS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA SOCIETAS SCELERIS – HABITUALIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS, CABENDO À APELANTE O TRANSPORTE DO ENTORPECENTE ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CUIABÁ E NOVA MUTUM – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE DE AMBOS OS CRIMES – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA] – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – QUANTUM REDIMENSIONADO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, BEM COMO PELA APREENSÃO DE, APROXIMADAMENTE, 400G (QUATROCENTOS GRAMAS) DE COCAÍNA E PASTA-BASE DE COCAÍNA NA POSSE DA RÉ – REAJUSTE DA MULTA EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A presença do advogado para acompanhar a oitiva da ré somente é obrigatória na fase judicial, “inexistindo nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento [...] por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo” [STJ, HC n. 162.149/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 10/05/2018].

Inviável a alegação de que as declarações prestadas extrajudicialmente tenham sido obtidas mediante tortura ou coação dos policiais, notadamente porque a apelante, no seu interrogatório, não identificou os responsáveis por lhe fornecer os entorpecentes que foram apreendidos na sua posse.

A participação de um dos corréus na empreitada criminosa não foi revelada pela identificação fotográfica realizada pela apelante em sede policial, mas pelas provas produzidas na instrução processual.

Não há que se falar na absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a participação da acusada está demonstrada pelo seguro e convincente conjunto probatório, especialmente no relatório e na extração de dados telefônicos elaborados pela Polícia Judiciária Civil, bem como por sua consequente prisão em flagrante na posse de quantidade significativa de droga [aproximadamente 400g (quatrocentos gramas) de cocaína e pasta-base de cocaína].

Os elementos produzidos na instrução criminal evidenciam a traficância em conjunto entre a ré e os demais coacusados, bem como a societas sceleris, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, sendo ela responsável pelo transporte intermunicipal do entorpecente.

Há motivação idônea para fixar as penas-bases acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade e natureza da droga [cocaína e pasta-base de cocaína], especialmente em razão da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos; contudo, se constatado a desproporcionalidade nos aumentos, deve-se reduzi-los a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum final da reprimenda e também da sanção pecuniária.

O benefício do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas seu meio de vida.

“A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. [...]” (HC 563.645/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)”

Como se vê, no presente recurso o advogado suscita as mesmas teses apresentadas naqueloutro, razão pela qual não há se falar no conhecimento da segunda apelação.

Não obstante a importância da ampla defesa no processo penal, vigora na legislação processual o princípio da
unirrecorribilidade das decisões
, segundo o qual, cada decisão desafia um único recurso.

Sobre o tema, Nestor Távora e Rosmar R. Alencar lecionam que:

“
Princípio da unirrecorribilidade (também denominado de princípio da singularidade ou princípio da unicidade): cada espécie de decisão judicial, em regra, comporta um único recurso, sendo ônus da parte escolher o recurso adequado para que haja seu reexame. O princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal expressa que a parte não pode manejar mais de um recurso para vergastar a mesma decisão
” (Curso de Direito Processual Penal. 11a Ed., Juspodivm: Salvador, 2016, p. 1322).

Cumpre destacar ainda que no caso de decisões objetivamente complexas e com capítulos distintos, o princípio é excepcionado em duas circunstâncias:
1)
pela própria legislação – v.g. “
interposição simultânea de recurso extraordinário e de recurso especial, caso o acórdão contrarie, a um só tempo, preceito constitucional e lei federal
”
[1]
–, e
2)
pelo princípio da variabilidade recursal – que “
faculta à parte a desistência de um recurso para a interposição de outro
”
[2]
–, o que
não é o caso dos autos
.

Além disso, como bem destacou o Ministério Público Estadual na preliminar brandida, verifica-se “
a ocorrência da preclusão consumativa, haja vista que a defesa já apresentou as razões recursais, não podendo mais trazer, nestes autos, outras razões de inconformismo”.

Nesse sentido, colho precedentes da jurisprudência pátria:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESSUPOSTO RECURSAL. UNIRRECORRIBILIDADE. [...] Segundo o princípio da unirrecorribilidade, cada decisão deve se atacada por apenas um recurso previsto na legislação como adequado, de forma que a interposição de dois recursos contra um mesmo decisum conduz à prolação de juízo negativo de admissibilidade em relação ao último [...]”
(TJDFT, Acórdão 1291762, 00074827320188070009, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO - INADMISSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. É inadmissível que a parte interponha, simultaneamente, dois recursos contra a mesma decisão, por força do princípio da unirrecorribilidade, sendo de se reconhecer a preclusão consumativa da segunda insurgência. Precedente do STJ.”
(TJMG, Embargos de Declaração-Cr 1.0071.09.048692-0/003, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2020, publicação da súmula em 04/09/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – 1. RECURSO MINISTERIAL - PRELIMINAR MINISTERIAL – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO – PLEITO PELO NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO – ACOLHIMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO [...] Em caso de interposição de dois recursos de apelação apresentados pela mesma parte contra a mesma decisão, em face da incidência do princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, para cada provimento judicial, admite-se apenas um recurso, ocorre a preclusão consumativa no tocante ao segundo recurso, somente sendo viável a análise do recurso interposto por primeiro [...]”
(TJMT, N.U 0004390-17.2011.8.11.0011, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 05/04/2016)

Desse modo,
acolho
a preliminar levantada pelo Ministério Público Estadual e
NÃO CONHEÇO
o recurso de apelação interposto em favor da ré,
GABRIELA NAYANE SOUZA
.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS – IRREGULARIDADES NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELA COACUSADA, GABRIELA NAYANE SOUZA.

Antes de tudo, convém salientar que a preliminar foi levantada em
todos
os recursos interpostos pelo advogado, Diego Pereira Igreja, o qual patrocina a defesa do réu EVERTON, nestes autos e também da coacusada, GABRIELA, noutro processo criminal.

Na presente ação penal, a defesa sustenta que a identificação de EVERTON – ocorrido no interrogatório de GABRIELA – foi irregular, uma vez que:
1)
não foi juntado o respectivo termo de reconhecimento e nem consta a assinatura dela na referida fotografia que lhe foi apresentada pelos policiais civis;
2)
o procedimento desrespeitou as regras do artigo 226, do Código de Processo Penal, e sequer foi ratificado em juízo.

É dos autos que no interrogatório extrajudicial de GABRIELA, afirmou ela conhecer um indivíduo de alcunha, “Evinho”. Relatou que, no ano de 2019, transportou para a cidade de Nova Mutum/MT “
10 peças de maconha”
para ele. Disse que “Evinho” tentou lhe convencer a buscar drogas no Estado de Mato Grosso do Sul, porém se recusou, pois ficou bastante temerosa. Por derradeiro, após os policiais civis lhe exibirem a fotografia do apelante, EVERTON, ela confirmou ser ele a pessoa de “Evinho”.

Ao contrário do sustentado pela defesa, a coacusada não associou o apelante como o indivíduo que lhe forneceu entorpecente, mas apenas realizou a identificação da imagem que lhe foi mostrada pelos agentes policiais como sendo a pessoa de EVERTON.

Depois, a participação dele nos crimes pelos quais foi denunciado não se restringiu à identificação fotográfica realizada por GABRIELA, restando confirmada também nas provas produzidas na instrução processual, no relatório e na extração de dados telefônicos elaborados pela Polícia Judiciária Civil.

Aliás, como apontado na sentença, predomina o entendimento que o reconhecimento fotográfico é prova inominada e, “
por essa razão, não são exigidas formalidades técnicas específicas para a sua validade”,
devendo o julgador valorá-lo em conformidade com o conjunto probatório amealhado nos autos, “
de acordo com a segurança que possam fornecer no caso concreto, dentro do sistema do livre convencimento motivado”
.

Nesse sentido:

“[...] consignando as instâncias ordinárias a presença de material probatório robusto [...] formado não só pela consideração do reconhecimento fotográfico, mas também de outras provas, não se verifica ilegalidade quanto à manutenção da condenação. Habeas corpus denegado”
(STJ, HC 648.800/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

“
[...] “O reconhecimento fotográfico é plenamente apto para a identificação do réu e a fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção, como na hipótese, em que o ato realizado na fase inquisitiva foi [...] referendado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (STJ, HC no 224.831/MG) [...]
” (TJMT, N.U 0002575-96.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“
Fato 1

[...] em data incerta, compreendida entre os meses de junho de 2019 e fevereiro de 2020, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados ANAILTON DOS SANTOS, vulgo “Coroa”, EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS, vulgo “Evinho”, JOÃO ALENCAR SOARES, vulgo “Alencar”, e THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE, com vontade live e consciente do caráter ilícito de suas condutas, adquiriram,venderam, tiveram em depósito, guardaram, transportaram e trouxeram consigo, para fins de traficância, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar .

Fato 2

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 1, os
[mesmos]
denunciados [...] com consciência e vontade, associaram-se de forma permanente com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico ilícito de drogas.

Fato 3

Consta ainda que na data de 14 de julho de 2019, nesta cidade de Nova Mutum, ANAILTON DOS SANTOS conduziu o veículo automotor Chevrolet Classic, placa LLA-5659, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool [...].

Fato 4

Por fim, consta dos autos que, em data incerta, compreendida entre os dias 7 de junho de 2019 e 14 de julho de 2019, nesta cidade de Nova Mutum, [...] THAINLEMINY apropriou-se de coisa alheia perdida, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de quinze dias, consistente, em um aparelho celular [...] que havia sido perdido pela vítima Ednei Prudêncio de Araújo.

[...]

Extrai-se do inquérito policial que no dia 14 de julho de 2019, a polícia militar abordou o veículo [...] conduzido pelo denunciado ANAILTON, tendo, dentre os passageiros, a sua convivente, a implicada THAINLEMINY.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o acusado ANAILTON encontrava-se com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (conforme termo de constatação de fl-16v) e, em buscas, lograram apreender com eles 1 pino de substância entorpecente análoga à pasta-base de cocaína, a quantia de R$ 800,00 e diversos aparelhos celulares, dentre eles o aparelho celular [...] perdido pela vítima Ednei Prudêncio de Araújo [...].

Ato contínuo, os militares dirigiram-se à residência da genitora de THAINLEMINY, onde ela estaria hospedada com seu convivente ANAILTON e, lá chegando, após uma revista minuciosa no local, encontraram mais 1 invólucro de substância análoga à maconha no interior do banheiro, além de fitas e um estilete, utilizados para embalarem as drogas que seriam comercializadas.

Diante da prisão, foi autorizada judicialmente a devassa de dados nos celulares apreendidos com os acusados que revelou [...] a associação de ANAILTON e THAINLEMINY aos corréus EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS, vulgo “Evinho” e JOÃO ALENCAR SOARES, vulgo “Alencar”, para a compra e venda de drogas nesta cidade.

[...]

Além disso, da devassa de dados resta claro que THAINLEMINY, ANAILTON e EVERTON contratavam pessoas, entre elas GABRIELA NAYANE DE SOUZA, vulgo “Bibi” (denunciada por esses fatos nos autos sob o cód 137575 [...]) para realizarem o transporte das drogas até esta cidade [...].

Há ainda troca de mensagens em que THAINLEMINY solicita para GABRIELA NAYANE que ela transporte as drogas de ANAILTON e EVERTON [...].

Da análise da devassa de dados resta claro que JOÃO ALENCAR SOARES, vulgo “Alencar” estava associado aos outros corréus e, na condição de proprietário de táxi, recebia as drogas nesta cidade e as transportava aos codenunciados, bem como as distribuia aos usuários [...].

Ainda ressai dos autos que no dia 13 de fevereiro de 2020, a Polícia Civil prendeu em flagrante delito a pessoa de GABRIELA NAYANE [...] transportando significativa quantidade de drogas [...].

Por ocasião do seu interrogatório extrajudicial, GABRIELA confessou todos os fatos a ela imputados, esclarecendo que receberia R$ 1.000,00 pelo transporte da droga que seria entregue ao denunciado JOÃO ALENCAR.

Ademais, GABRIELA confirmou que no decorrer do mês de julho de 2019 transportou 10 tabletes de maconha encomendados pelo denunciado EVERTON.

Assim, da devassa de dados judicialmente autorizada no celular de GABRIELA e dos fatos por ela relatados, resta evidenciado que os denunciados ANAILTON, EVERTON e THAINLEMINY a contratavam para transportar as substâncias entorpecentes, sendo JOÃO ALENCAR o responsável por receber a droga nesta cidade [...]”
(doc. digital n. 86000054).

Encerrada a instrução processual, a juíza da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e
condenou
todos os apelantes
pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e o
ANAILTON
pela infração penal prevista no artigo 306,
caput
,

do Código de Trânsito Brasileiro. Por fim, absolveu
THAINLEMINY
do cometimento do delito previsto no artigo 169, parágrafo único, II, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Em relação às teses absolutórias quanto à prática do crime de
tráfico de drogas
– suscitadas pelas defesas dos acusados,
JOÃO

ALENCAR
,
EVERTON
e
THAINLEMINY
– há nos autos provas incontestes que justificam a condenação deles.

A
materialidade
delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelos autos de prisão em flagrante delito, termo de fiança, boletins de ocorrência, auto de apreensão, autos de constatação provisória de substância entorpecente, relatório policial de extração de dados (docs. digitais n. 86000055 e 86000056), exames periciais em drogas (docs. digitais n. 86000061 e 86000063), laudo definitivo (doc. digital n. 86000143) e pelos depoimentos testemunhais.

O exame de constatação das substâncias entorpecentes encontradas em poder de
ANAILTON
e
THAINLEMINY
– confeccionado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum/MT –, atestou se tratar de “
1 porção de substância de cor branca (que se encontra dentro de um pino de plástico) com características análogas à cocaína
[pesando
0,9g
(nove centigramas)]
e 1 porção de substância de cor esverdeada, contendo sementes, caules e folhas com cheiro e características análogas à maconha
[com massa bruta de
0.38g
(trinta e oito centigramas)]”.

Por sua vez, o laudo pericial elaborado pela Coordenadoria Regional da POLITEC de Sinop/MT – Gerência Regional da POLITEC de Sorriso/MT –, atestou que as drogas apreendidas em poder de
GABRIELA
se tratavam de “
1 (uma) pedra de coloração branca, envolta em plástico”,
pesando
102,67g
(cento e dois gramas e sessenta e sete decigramas), apresentando resultado positivo para
cocaína
e “
1 (uma) porção de pedra e pó, pardo-amarelada, envolta em plástico”
, com massa bruta de
200,54g
(duzentos gramas e cinquenta e quatro decigramas), também apresentando resultado positivo para
cocaína
.

Quanto à autoria, na
fase administrativa
, o policial militar, ROBSON FERNANDES DA SILVA, narrou:

“
[...] QUE a guarnição do oficial de Cavalaria realizava patrulhamento pelo Município de Nova Mutum/MT, quando visualizou três indivíduos do sexo masculino saindo de uma distribuidora de bebida; QUE eles entraram em um veículo e saíram em velocidade incompatível para o local; QUE diante disso, saímos em acompanhamento e, logo à frente, realizamos a ordem de parada e verbalização com os ocupantes do automóvel; QUE ao realizarem busca pessoal no suspeito ANAILTON foi localizado um pino de substância análoga à cocaína em seu bolso e uma nota de vinte reais [...] e com a senhora THAINLEMINY foi encontrado oitocentos e noventa reais em novas diversas [...]; QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão ao grupo [...]; QUE ao indagarem o local onde residiam foi repassado que ANAILTON e THAINLEMINY moram em Cuiabá [...]; QUE não souberam explicar a origem dos materiais vinculados no boletim de ocorrência; QUE THAINLEMINY não sabia ao certo o valor que portava, tampouco soube dizer a origem do valor; QUE após realizarem técnicas de entrevista foi levantado que o casal estaria visitando parentes, sendo que a guarnição da Força Tática foi ao endereço que o veículo está registrado, sendo localizado a mãe de THAINLEMINY, a qual autorizou a entrada da guarnição na residência; QUE ao realizarem buscas foi localizado dentro do banheiro um invólucro de substância análoga à maconha, a fita adesiva usada para embalar entorpecente, um estilete [...]; QUE dentre os materiais apreendidos está o cartão da caixa econômica em nove de EVERTON CASSIANO [...]; QUE o valor de aproximadamente mil reais em notas diversas e moedas, além do fato de serem desempregados, leva a crer que o bando estava realizando o comércio de entorpecente, inclusive com o uso do veículo para entrega da droga [...]”
(doc. digital n. 86000055).

A apelante, THAINLEMINY, ouvida inicialmente como testemunha no processo, relatou:

“
[...] QUE está a passeio na residência de sua genitora [...]; QUE na data dos fatos foi com ANAILTON até uma distribuidora e ficou esperando ele no veículo, sendo que ele entrou para comprar uma bebida, mas que já haviam ingerido bebida anteriormente; [...] QUE estavam saindo normalmente com o veículo [...] e que iriam para a casa de sua comadre [...] quando foram abordados pela Polícia Militar; QUE durante a revista localizaram um pino de cocaína no bolso da declarante; QUE a droga não estava com ANAILTON; QUE a declarante faz uso de cocaína; QUE afirma que a maconha encontrada na residência da genitora é de propriedade da declarante; QUE ela faz uso de maconha também; QUE a droga era apenas para o consumo e nega que ela ou ANAILTON estivessem comercializando substância entorpecente; QUE o dinheiro apreendido com a declarante é de sua propriedade e foi obtido com a realização de faxinas; QUE indagada sobre o cartão apreendido em nome de EVERTON CASSIANO, afirma que ele é “filho de criação” de ANAILTON [...]”
(doc. digital n. 86000055).

SÍLVIA LÚCIA DE SOUZA, genitora de THAINLEMINY, declarou à autoridade policial que:

“
[...] THAINLEMINY mora com ANAILTON DOS SANTOS há cerca de dois anos e atualmente residem em Cuiabá [...]; QUE não sabe se ANAILTON está trabalhando, mas que ele mexe com serviços gerais e THAINLEMINY fica em casa, cuidando do próprio filho de três meses e de uma menina de dois meses, filha de uma sobrinha da declarante; QUE não sabe se THAINLEMINY comercializa drogas em Cuiabá, sabe apenas que ela é usuária de maconha, porém pensava que após ter o filho, esta tinha parado de usar; QUE não sabe se ANAILTON é usuário; QUE no dia 14.7.2019 THAINLEMINY e ANAILTON dormiram na casa da depoente, onde a depoente cedeu seu quarto para que eles dormissem; [...] QUE a maconha encontrada na residência da depoente (no banheiro de seu quarto) no dia 15.7.2019, durante uma busca feita pela polícia, a depoente desconhece a procedência; QUE por THAINELMINY e ANAILTON terem dormido no quarto da depoente na noite anterior, a droga deveria pertencer a eles; QUE a depoente nunca teve contato com drogas [...]”
(doc. digital n. 86000055).

ANAILTON, quando interrogado em sede policial, afirmou que:

“
[...] reside na cidade de Cuiabá; QUE estava nesta cidade para assistir a um jogo na casa de sua comadre e para ver se arrumava serviço por aqui; QUE o interrogando está ficando hospedado na casa do filho de criação, chamado EVERTON CASSIANO (dono do cartão apreendido); QUE na data dos fatos foi até uma distribuidora para comprar um uísque, que estava apenas ele e a esposa no carro; [...] QUE estavam saindo da distribuidora quando foram abordados pela Polícia Militar; QUE durante a revista não foi localizado nada de ilícito com o interrogando; QUE nega que o pino de cocaína apreendido seja de sua propriedade; QUE não sabe com quem ele foi apreendido [...]; QUE não tem conhecimento sobre a droga localizada na residência da sogra e não sabe a quem ela pertence; QUE afirma que não comercializa entorpecente e nunca foi preso por tráfico de drogas; QUE o dinheiro apreendido com a sua esposa foi obtido com diárias de babá e de limpeza [...]”
(doc. digital n. 86000055).

Após a prisão de ANAILTON e THAINLEMINY, da localização do entorpecente e da apreensão do telefone celular utilizado por eles, a Delegada de Polícia lotada na Delegacia Esp. de Roubos e Furtos de Nova Mutum/MT, ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA TICIANEL, representou em juízo pela devassa dos dados contidos no respectivo aparelhos, com o intuito de proceder ao levantamento de informações sobre o envolvimento dos acusados na mercancia ilícita de entorpecentes.

O pedido foi deferido pela Juíza da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT e, após a extração de dados, a autoridade policial concluiu pela existência da traficância e da associação para o tráfico entre ANAILTON e THAINLEMINY, bem como do envolvimento dos apelantes, EVERTON, JOÃO ALENCAR e da coacusada, GABRIELA, na mercancia de drogas no município de Nova Mutum/MT.

Transcrevo excertos do relatório para melhor elucidação dos fatos atribuídos aos acusados:

“
[...] DAS MENSAGENS EXTRAÍDAS - APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP: As mensagens abaixo transcritas comprovas de maneira categórica que ANAILTON DOS SANTOS [...] e THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE [...] associados aos demais suspeitos devidamente identificados ao longo do relatório possuem envolvimento em diversos ilícitos.

MENSAGENS TROCADAS POR ANAILTON, vulgo “Coroa” X HNI: nas mensagens HNI [...] lhe envia fotos de uma motocicleta e pergunta se ANAILTON quer trocá-la por entorpecentes. ANAILTON não aceita a troca, mas se “gaba” de ter droga de excelente qualidade para comércio e que trás entorpecente de Cuiabá-MT constantemente.

Audio 01 - HNI: E aí coroa, tô com essa CB aí pô, que jogo dá para nós fazê aí em gordura ou em brau [...]”

Audio 02 – ANAILTON:Deixa carregar ela aqui que eu vejo aqui o que nóis faz. A gordura mesmo só vai chegar para semana que o birico do meu patrão rodou pô, agora chegô um brau loco do caraio mano, sê é louco, vamos abastecer as cidades aí afora mano, vamos ganhar dinheiro, ce tá mole, dando mole no corre.

[...]

Audio 05 – ANAILTON: Oxi é doido é? Num dô dias mano, quatro peça vai dá quanto a mil e oitocentes, faz as conta aí. É doido esse cara é? Moto de quatro mil de documento vira não pô, tô de boa aí, mas é nois, vamô pra cima.

Audio 06 – ANAILTON: Tá ligado mil e oitocentos lá em Cuiabá, entendeu? Mil e oitocentos [...], agora o trem é veneno, é melhor trem que tem na cidade é o nosso, trouxe dez quilos semana passada, já pulou, trouxe mais dez, só tem alí dois e meio e já já vai se embora meio tá ligado?

TROCA DE MENSAGENS ENTRE ANAILTON, vulgo “Coroa” x HNI [...]: vem corroborar com o fato de que ANAILTON é traficante contumaz de drogas, reforçando de maneira categórica que a droga apreendida na data de 14.7.2019 lhe pertencia. A troca de mensagens abaixo expõe a transação de 727g de maconha, droga essa fornecida por ANAILTON [...]:

Audio 07 – ANAILTON, pergunta para HNI que horas ele poderia receber a “situação” ou seja, entorpecentes [...].

[...]

Áudio 09 – ANAILTON [...]: É bom pô, esse feijão é bom pô, vamos ganhar dinheiro aí, eu ganho dinheiro você ganha também pô, vamos fechar a batida nós aí, para nós tá no progresso mano, tá ligado? Vou pesar aqui para o senhor, o senhor vê aí o peso.

[...]

Figura 08 – Imagem enviada por ANAILTON referente a 727g de entorpecentes a ser entregues a HNI.

TROCA DE MENSAGENS ENTRE ANAILTON, vulgo “Coroa” e THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE, vulgo “Thai”: Embora haja uma grande quantidade de mensagens trocadas pelo casal [...] a grande maioria destas estão indisponíveis, mesmo estando o aparelho no “modo avião”. Porém, uma troca de mensagens mostra claramente que ambos estão associados ao tráfico de drogas, e mais uma vez comprova que a droga apreendida à época de suas prisões eram de suas propriedades.

Muito embora ANAILTON e THAINLEMINY tenham alegado em depoimento que não residem em Nova Mutum-MT, levantamentos de campo indicam o contrário, que ambos à época dos fatos estavam residindo com a genitora de THAINLEMINY em Nova Mutum.

Conforme consta do boletim de ocorrência [...], após buscas autorizadas na residência de genitora de THAINLEMINY foi encontrado dentro do banheiro uma porção de entorpecentes e apetrechos para envase de drogas e, coincidentemente, na troca de mensagens abaixo no dia 12.7.2019, dois dias antes de suas prisões, ANAILTON pede que THAINLEMINY entregue a um terceiro porções de entorpecentes que estariam justamente guardados dentro do banheiro.

Figura 11 – THAINLEMINY envia a ANAILTON uma foto em posse de 3 porções de pasta-base de cocaína. A imagem mostra claramente que THAINLEMINY se encontra dentro de um banheiro.

Áudio 16 – ANAILTON [...]: O “Tuíste” vai deixar um telefone aí, dá uma caixa de óleo a ele aí, entendeu? Tá lá dentro do, onde nós escova os dentes, pega a maior que tiver.

TROCA DE MENSAGEM ENTRE THAINLEMINY x GABRIELA NAYANE SOUZA, vulgo “Bibi”: a troca de mensagens abaixo demonstra o grau de envolvimento de THAINLEMINY no tráfico [...] ela intermedia junto a GABRIELA o transporte de 10 peças de maconha, pasta-base de cocaína e uma arma de fogo, esta pertencente a ANAILTON DOS SANTOS e EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS, vulgo “Evinho”.

A troca de mensagens reforça ainda a informação que ANAILTON repassou a HNI [...] de que teria chegado recentemente para ele entorpecentes vindo de Cuiabá.

Na data de 8.7.2019, THAINLEMINY que se encontra em Nova Mutum, conforme figura 13, faz uma proposta a GABRIELA para que trouxesse até Nova Mutum, 10 peças de entorpecentes, droga essa de propriedade de ANAILTON e EVERTON, e que no seu retorno levasse uma arma de drogo pertencente a um suspeito identificado como”Cinho”. Nota-se que não há nenhuma surpresa na proposta feita por THAINLEMINY a GABRIELA, não há nenhum tipo de convencimento para o transporte de material ilícito, muito pelo contrário, em menos de 2 minutos, conforme figura 14, GABRIELA aceita fazer o transporte do entorpecente e que por esse trabalho receberia a quantia de R$ 1.200,00.

Às 10:54 do dia 8.7.2019, conforme transcrição do áudio 17, THAINLEMINY confirma a GABRIELA o que seria transportado e o valor que receberia [...]. Logo em seguida, conforme áudio 18, THAINLEMINY pede que GABRIELA “chame”ANAILTON pelo WhatsApp para acertar os detalhes do transporte. O áudio 18 comprova claramente que as ordens são dadas por ANAILTON.

Áudio 17 – THAINLEMINY: Bibi é 10 e o óleo, aí ele vai pagar mil reais cê quer? E quando cê vir leva o ferro cê sabe né?

Figuras 15 a 16 – troca de mensagens entre THAINLEMINY e GABRIELA:

“THAINLEMINY: Vc vem buscar aqui né? Tem um trem ai pra trazer daí mil reais se que trazer?

GABRIELA: Que dia?

THAINLEMINY: Hoje

[...]

GABRIELA: O que é para levar?

THAINLEMINY: É de Evinho e coroa. 10 peças eu acho. Acho que é mil e duzentos. Porque tem que levar daqui o ferro para cinho.

GABRIELA: Levo, demorou. Eu vou, mas não vou fica aí na tia não.

[...]

THAINLEMINY: Eai? Vai vim?

GABRIELA: Sim, prima. Olha aqui, arruma um lugar só pra mim dormir hoje. Aí amanhã eu já venho [...]. Tô indo, 3 horas tem que me buscar lá na transportadora”
(
sic.
)

Conforme figura 19, em documento fornecido pela Empresa de Transporte Executiva Norte, fica comprovado que GABRIELA embarcou em Cuiabá-MT às 23h [do dia 8/7/2019], desembarcando em Nova Mutum em torno de 3h da manhã, ou seja, fica confirmado que GABRIELA fez o transporte de entorpecentes para ANAILTON e EVERTON [...].

TROCA DE MENSAGENS ENTRE ANAILTON e HNI [...]: Em 13.7.2019 há uma troca de mensagens na qual caracteriza uma venda de entorpecentes entre ANAILTON e HNI [...] sendo a entrega do entorpecente feita por um taxista identificado como “ALENCAR” [...].

Áudio 19 – HNI: E aí cidadão? É o cara lá do Voyage cara, que é nós se encontremo lá na zona uns dois dias atrás. Tu tem aquele negício lá? O chá lá uns cinquentão? Eu estou por aqui em cima, estou no bar aqui do Val [...] se tiver manda uma resposta aí que nós damos um jeito de buscar aí ou tu vem deixar aqui.

Áudios 20 e 29 – ANAILTON [...]: Tem mano, tem na hora, quem mais tem é nóis, chegou do veneno. [...], mas num tem muita gente aí não, tá de boa né? Para ir aí né? Tá ligado os porcos tão na rua aí mano, eu vou dar um chego aí em você.

Áudio 31 – HNI [...]: pois é cara, até que tem, tem um pessoal aqui, se você quiser vou mais para cima aqui para o lado da Bunge, aqui em vou mais um pouquinho para frente, tem uma galera aqui na frente, num vai ser muito legal entregar aqui na frente não [...].

Áudio 32 – ANAILTON [...]: Por isso que é melhor o cara do taxi levar pô, pelo menos você vai chegar aí não vai inflamar entendeu? Você vai pegar da mão dele, ele vai dar o trem a você, é melhor [...]. Fica melhor para mim e para você.

[...]

Áudio 35 – HNI [...]: Então faz o seguinte, tu pede para ele vir e eu vou pegar o carro e vou subir mais um pouquinho para cima [...] sentido quem vai para Cuiabá, mas alí vou uns duzentos metros para frente [...], mas pode mandar ele vir aqui.

[...]

Áudio 39 – ANAILTON [...]: beleza, eu mandei um áudio para ele aí mano. Ele vai ver tá ligado, ele vai chegar no senhor. O Final
[do número do táxi]
é noventa.

Figura 26 – Imagem com o contato de ALENCAR
[exibindo um táxi com o final de telefone adesivado na porta -2090].

CONCLUSÃO: as mensagens demonstram de maneira clara que ANAILTON, associado a sua cônjuge, THAINLEMINY, EVERTON, GABRIELA e um taxista identificado apenas como ALENCAR são traficantes de entorpecentes [...].

As mensagens transcritas mostram que ANAILTON e EVERTON são parceiros comerciais no fornecimento de entorpecentes em Nova Mutum e que a droga vem da cidade de Cuiabá-MT, sendo transportada por GABRIELA, tendo total respaldo de THAINLEMINY.

Ficou também evidenciado que a entrega de entorpecentes é feita por um taxista identificado como “ALENCAR”
(doc. digital n. 86000056).

Em continuidade às investigações, consta dos autos que a coacusada GABRIELA continuou sendo monitorada pela Polícia Judiciária Civil, quando, em 14 de fevereiro de 2020, foi presa em flagrante delito transportando drogas de Cuiabá/MT para Nova Mutum/MT.

O investigador de polícia, RENATO DE MELO CASTRO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] na data de ontem foi repassado a esta equipe policial que a suspeite identificada como GABRIELA NAYANE SOUZA estava de viagem com destino a Nova-Mutum-MT pela Empresa Executiva Norte e que a mesma possivelmente estaria transportando entorpecentes; QUE como a suspeita GABRIELA já vinha sendo monitorada por esta Delegacia especializada por transportar entorpecentes, nos deslocamos até a empresa Executiva North e realizamos a abordagem de GABRIELA, sendo que, após revista foi encontrado em sua mochila duas porções de substâncias análogas à pasta-base de cocaína e uma porção de substância análoga à cocaína [...]”
(doc. digital n. 86000056).

Quando ouvida em sede policial, GABRIELA permaneceu em silêncio (doc. digital n. 86000056); contudo, na segunda oportunidade que foi interrogada declarou que:

“
[...] no dia 13/2/2020 a interroganda foi presa em Nova Mutum ao desembarcar na empresa Executiva Norte; QUE com a interroganda havia uma mochila com entorpecentes; QUE trouxe os entorpecentes de Cuiabá, não desejando informar de quem adquiriu; QUE em Nova Mutum seria recebida por Alencar, o qual é taxista na cidade de Nova Mutum; QUE ele trabalha em carro que acredita ser um Siena; QUE a droga seria entregue para Alencar; QUE a interroganda iria entregar a droga para Alencar e ele iria levá-la para a Rodoviária, quando retornaria para Cuiabá; QUE não sabe o que ele faria com a droga; QUE já fez esse processo várias vezes, sempre levando a droga para Alencar; QUE ele a pegava e levava para a Rodoviária; QUE ganha R$ 1.000,00 por entrega; QUE a interroganda pegava a droga em Cuiabá de pessoas que não deseja informar e ia para Nova Mutum; QUE ao chegar fazia contato via WhatsApp com ele para ir pegar a droga; [...] QUE conhece a pessoa de Evinho, que mora em Nova Mutum; QUE confirma que no ano passado, acredita que em julho, levou para Nova Mutum 10 peças de maconha para Evinho; [...] QUE esse ano Evinho tentou fazer com que a interroganda buscasse drogas no MS, mas a interroganda se recusou, pois ficou com medo; QUE a interroganda estava fazendo o transporte de drogas para Nova Mutum pois estava precisando de dinheiro; QUE no ato de sua prisão utilizou seu direito constitucional e ligou para a sua irmã Estefany [...]; QUE exibida a fotografia de Everton Cassiano Nogueira dos Santos, retirada do Sistema Vinculum, RECONHECE como sendo a pessoa de Evinho a quem se referiu [...]”
(doc. digital n. 86000056).

Em razão das informações angariadas no relatório de extração de dados dos celulares, aliadas às declarações prestadas por GABRIELA, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos apelantes, cujo pedido foi deferido e os mandados cumpridos entre os dias 7 e 9 de março de 2020, na cidade de Nova Mutum/MT – local de residência de JOÃO ALENCAR e THAINLEMINY – e nos municípios de Maceió e Atalaia/AL – onde estavam EVERTON e ANAILTON, respectivamente (doc. digital n. 86000056).

O apelante, JOÃO ALENCAR, quando interrogado, afirmou à autoridade policial que:

“
[...] reside em Nova Mutum/MT há dez anos e trabalha como taxista há quatro anos [...]; QUE questionado sobre GABRIELA NAYANE DE SOUZA, vulgo “Bibi”, que foi presa na noite do dia 13/2/2020 na posse de cocaína e de pasta-base de cocaína, o interrogando afirma que conhece GABRIELA [...] há cerca de um ano e meio e que o interrogado era contatado por ela mesma ou por ANAILTON para buscá-la na rodoviária e levá-la até a Rua das Azaleias, na mesma residência de THAINLEMINY; QUE GABRIELA vinha para Nova Mutum com uma frequência de, mais ou menos, uma vez a cada um mês e meio, dois meses, e sempre vinha no período da noite, utilizando, geralmente, a empresa Executiva Norte para chegar até este município; QUE o interrogado desconhece se GABRIELA possuía algum parente neste município [...]; QUE no dia 13/2/2020, GABRIELA ligou para o interrogado dizendo que estava quase chegando em Nova Mutum (com a van da Executiva Norte) e que era para ele buscá-la; QUE GABRIELA não disse para onde o interrogado deveria levá-la, mas sempre a deixou na residência da Rua das Azaleias e nunca a levou para outro endereço neste município; QUE o interrogado estava trabalhando na noite do dia 13/2/2020 e foi para [...] a agência da Executiva Norte, por volta das 22:30h e estacionou ao lado da van da empresa; QUE aguardou GABRIELA, mas ela não apareceu [...]”
(doc. digital n 86000056).

Corroborando o envolvimento dos acusados na mercancia ilícita de entorpecentes em Nova Mutum/MT, foi realizada a extração de dados do aparelho de celular da coacusada, GABRIELA, do qual transcrevo excertos do relatório elaborado pelos investigadores de polícia,
verbis
:

“A extração autorizada do aparelho celular deGABRIELA NAYNE DE SOUZA, vulgo “BIBI” comprova que a droga apreendida com a mesma foi adquirida a mando de ANAILTON DOS SANTOS, vulgo “COROA”, e demonstra ainda que EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS, vulgo“EVINHO” tentou cooptar GABRIELA para que fosse até o Estado de Mato Grosso do Sul buscar entorpecentes.

O interrogatório de GABRIELA NAYANE SOUZA, as extrações autorizadas por este juízo e diversas análises de campo esclarecem como funcionava o tráfico de drogas em Nova Mutum-MT, pelos associados ANAILTON DOS SANTOS, vulgo “COROA”, EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS, vulgo “EVINHO”, JOÃO ALENCAR SOARES, vulgo “ALENCAR”, demonstra ainda de forma categórica que THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE, vulgo “THAI”, é parte ativa do tráfico de drogas em Nova Mutum-MT.

DAS MENSAGENS EXTRAÍDAS DO APLICATIVO WHATSAPP: Os áudios contidos no presente relatório foram extraídos na íntegra de uma conversa entre GABRIELA[...] X ANAILTON[...] no transcorrer dos áudios fica mais do que evidente que a droga apreendida com GABRIELA foi adquirida a mando de ANAILTON DOS SANTOS, vulgo “COROA”.

Demonstram ainda, como já descrito acima que EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS, vulgo “EVINHO”, tentou sem sucesso contratar GABRIELA NAYANE SOUZA para buscar entorpecentes no Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo comos áudios e demais levantamentos, comprovou-se que THAIS APARECIDA DO CARMO MATOS, foi presa na cidade de São Gabriel do Oeste-MT com grande quantidade de entorpecentes, de acordo com o boletim de ocorrências em anexo elaborado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul no 51/2020 datado de23/02/2020.

De acordo com os áudios, não resta nenhuma dúvida de que a droga apreendida com GABRIELA NAYANE SOUZA foi adquirida a mando de ANAILTON DOS SANTOS.

GABRIELA: E a Thaís, compadre? Ela saiu? O Evinho pagou advogado para ela sair?

ANAILTON: Saiu nada, o Evinho é mancoso. Evinho só pensa nele!

GABRIELA: Ainda queria que eu fosse semana passada, falei: sai fora! Vish, e as crianças dela? [...] eu falei par ele: ‘uai e se eu rodar lá?’ aí ele: eu tenho advogado para isso, para tirar você de lá’, bem assim.

ANAILTON: Seu padrinho Leandro é só inxame, disse que tava com o pó, liquidei o débito com ele, agora disse que só tem manteiga [...].

GABRIELA: Ah, então vou ver aqui se arrumo um amanhã pro senhor. O senhor quer quantas gramas?

ANAILTON: Só cem gramas, é pro seu padrinho Marreta. Mas o Leandro disse que vai pagar agora [...].

GABRIELA: Ah, entendi, cem gramas, vou ver aqui. Se for na pedra eu pago R$ 1.600,00 o Leandro faz R$ 1.500,00 [...].

ANAILTON: Deu certo não o corre do leite?

GABRIELA: tô esperando a resposta de um guri aqui.

ANAILTON: porque o Leandro já está com a manteiga [...] queria só esse leite mesmo para completar, viu? Para nós fazer essa viagem amanhã ou depois, óleo tá pulando já também.

GABRIELA: Então compadre, os caras não tem foto não e tão perguntando se vai comprar, porque senão ele vai trazer aqui, ele mora em Várzea Grande.

CONCLUSÃO: A partir dos áudios acima, fica comprovado que a droga apreendida com a suspeita GABRIELA NAYANE SOUZA, foi adquirida pelo traficante ANAILTON DOS SANTOS, vulgo “COROA”.

Como já relatado, a partir das provas produzidas, fica evidenciado a associação ao tráfico de drogas por ANAILTON DOS SANTOS, vulgo “COROA”, EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS, vulgo “EVINHO”, JOÃO ALENCAR SOARES, vulgo “ALENCAR””
(doc. digital n. 86000057).

Além disso, o envolvimento de JOÃO ALENCAR com ANAILTON, EVERTON e GABRIELA restou evidenciado pelo relatório policial de extração complementar operado no aparelho de telefone celular dele,
verbis
:

“[...] MENSAGENS TROCADAS POR ANAILTON x ALENCAR [...]: Nas mensagens abaixo, ALENCAR [...] trata com ANAILTON a entrega de entorpecentes. A troca de mensagens entre ambos deixa bem clara que a droga ficava armazenada com ANAILTON e que ALENCAR era o responsável pela distribuição do entorpecente em Nova Mutum-MT.

Áudio 01 – ALENCAR: o bicho solto lá do Palmeiras quer fazer um “brinque”, quer tirar alguma coisa lá na loja em troca de manteiga, e aí? Interessa?

Áudio 02 – ANAILTON: Interessa, tá aqui, só passa a visão, bebezão.

[...]

Áudio 01 – HNI (identificado apenas como CASSIO) – encaminhado para ALENCAR e repassado para ANAILTON: E aí mano, o Evinho falou para você trazer as três barras de chocolate aqui para mim.

Áudio 02 – ALENCAR: Quem é esse aí [...], passando a visão aí ó?

Áudio 03 – ANAILTON: Sei não quem é esse cara [...] pergunte a ele quem é, filho diz que tem três e se posse entregar para ele mesmo, vê quem é ele aí [...].

Áudio 05 – ALENCAR: Conhece a fera aí? Tal de Cássio, mora na rua dos Gravatas alí

Áudio 06 – ANAILTON: É, seu afilhado deixou para você entregar mesmo, tá aqui, o cara veio pegar duas ontem, seu afilhado pegou lá com nós lá na Cléo ontem, mas num quer dizer nada.

Figura 4 – Troca de mensagens entre ANAILTON x ALENCAR, na qual ANAILTON encaminha o contato de EVERTON.

Áudio 01 – ALENCAR: Vou falar para esse comédia esperar então né, que eu num vou dar de louco aí não, com o táxi eu vou de boa, mas outro carro é foda né?

Áudio 02 – ANAILTON: É verdade, estou de boa e outra, aqui no meu barraco vai vir ninguém, nem pense em mandar vir aqui em casa, ele inflama o delem mas não o meu.

Figura 5 – Troca de mensagens entre ANAILTON x ALENCAR

Áudio 01 – HNI (possivelmente a pessoa de Cássio): qualquer coisa eu vou buscar aí pô, estou de moto aqui, esperando só os caras terminarem de lavar ela.

Áudio 02 – ALENCAR: o áudio do comédia aí ó, falei com ele: ‘não mano, num tem jeito não, vê com o Evinho lá’.

Áudio 03 – ANAILTON: mas é verdade mesmo, entendeu, aqui não, não quero ninguém aqui não, estou de boa, não quero que ninguém sabe o barro não veio, o EVINHO é marmota pô, o EVINHO.

Áudio 04 – ALENCAR: O senhor que sabe, se quiser trazer aqui em casa, manda ele buscar aqui, o senhor que sabe, se interessar bem se não eu num vou ficar correndo atrás de ninguém não.

Áudio 05 – ANAILTON: pega a moto dele e vem buscar você, se você vir aqui em casa tudo bem, entendeu, você pode vir, mas outro não [...[, pode vir pegar tá alí no jeito já.

Áudio 06 – ALENCAR: vou sair de moto aí dando vacilo aí moço, se ele tiver dinheiro aí eu vou falar com ele. Eu vou chamar um chegado meu alí no zero meia, vou buscar e levo para ele lá, vou cobrar quarenta real da corrida, vou passar a visão para ele aqui, se ele quiser bem se não, um abraço [...]. Fui falar com o comédia lá dos quarenta reais, deu um pinote moço, ele que espera lá, se o táxi sair bem, se não, ram qualé rapaz.

Áudio 01 – ALENCAR: esse é o afilhado seu aí ó, do palmeiras.

[...]

Áudio 03 – ANAILTON: manda ele tirar uma tela para mim que eu dou um negócio servido para ele, pode ser daquela que pegue internet, wi-fi, baguio logo uma sessenta.

Áudio 04 – ALENCAR: quer matar o homem de tanta pedra ein, é doido é compadre?

[...]

Áudio 06 – ANAILTON: Falar com ele não, se fala entendeu, se tirar uma tela louca para mim eu dou uma força das boas a ele, tá ligado? Ele passar mais de quinze dias cheirando, fumando. Semana mais “bebezão” faz as pazes ela fez um pirão.

CONCLUSÃO: As mensagens acima transcritas demonstram de maneira clara que ANAILTON, associado a pessoa de JOÃO ALENCAR, este último taxista e que utilizava da profissão para realizar o tráfico de entorpecente na companhia de ANAILTON e EVERTON, conforme demonstrado nos áudios [...] e que a droga ficava estocada com ANAILTON e que, após a venda, JOÃO ALENCAR tinha a incumbência de distribuir utilizando o táxi que conduzia; QUE analisando os áudios foram citados a pessoa de Cássio, o qual se trata da pessoa de Cássio Cassemiro Reis, vulgo “Cara de Ovo”, também já investigado pelo crime de tráfico de drogas.

As mensagens transcritas mostram que ANAILTON e EVERTON são parceiros comerciais no fornecimento de entorpecentes em Nova Mutum e que a droga vem da cidade de Cuiabá-MT, sendo transportada por GABRIELA, tendo total respaldo de THAINLEMINY”
(doc. digital n. 86000060).

Por fim, transcrevo o relatório de extração realizado no celular apreendido, com Everton por ocasião do cumprimento do mandado de prisão expedido, evidenciando sua ligação com ANAILTON e THAINLEMINY,
verbis
:

“DAS MENSAGENS EXTRAÍDAS – APLICATIVO DE MENSAGEM WHATSAPP: após minuciosa análise das mensagens trocadas por EVERTON ficou constatado diversas atividades ilícitas praticadas pelo mesmo conforme descritas abaixo.

TROCA DE MENSAGENS ENTRE EVERTON e o contato “Mamãe Novo”

As mensagens trocadas no dia 07/03/2020 entre EVERTON e sua genitora SANDRA, se dão quando EVERTON está em viagem, em seu deslocamento de carro para o estado de Alagoas e passava pelo estado da Bahia.

No áudio 01, ocorrido as 02:42 da tarde no dia 07/03/2020, com duração de 33seg, SANDRA informa a EVERTON da prisão de seus colegas,conforme transcrição:

“Fio, ó, escuta, o “Dedé” foi preso, tá em união, a polícia chegou na banca hoje, prenderam ele na feira com arma, algemaram ele e levaram ele preso. O áudio que a “Cissa” mandou foi que não acharam ele mas a “Lili” disse que o pai

dele achou ele em União, diz que foi por causa do problema de Mutum, e ele tá preso o “Dedé”, entendeu? E o policial/polícia pegou o telefone dele, viu?”

No áudio 02, enviado por SANDRA às 05:51 da tarde do mesmo dia, com duração de 18seg, esta comenta que Dedé “se ferrou” e pergunta onde EVERTON está, conforme transcrição.

“agora o Dedé... agora, meu fio, o dedé, como que se diz? como que chama aí? Se ferrou-se né? Meu fio tá onde heim, meu fio, você heim? Tá onde? Tá longe já? Conseguiu arrumar o carro? Fale aí pra mamãe”

Em seguida, conforme se observa no ‘’print’’ da tela da conversa em questão, EVERTON respondeu SANDRA as 05:51 da tarde, porém, EVERTON apagou a mensagem.

No áudio 03, as 05:52 da tarde do mesmo dia, com duração de 30seg, SANDRA comenta a resposta que EVERTON apagou, conforme transcrição.

“oxi disse que tavam dizendo que não sabiam onde ele tava, não sabiam se era.. oia meu deus, complicação meu fio,ai ele agora viu, e o teu irmão tava falando dele hoje oia, dizendo que.. viu seu irmão disse, seu irmão disse que não é pra ir lá pra murici não, vende nada não, carne não, que não adianta ce sai daqui pra ir pra Murici, ele disse quevocê pegue e vende em Alagoas, Maceió na boca [...] alguma coisa, mas não vá não, pra Murici”

Após o áudio 3, EVERTON novamente apaga as mensagens que enviou, e SANDRA encaminha o áudio 4, ainda no dia 07/03/2020, as 6:11 da tarde, com duração de 33s, conforme a transcrição.

“não, a Ge me ligou disse, e a Lili também, disse que era um problema delá de Mutum, diz que foi um problema de Mutum, que parece que vão transferir ele pra Mutum, tão resolvendo, terça feira que vão resolver, chegaram lá um bocado de policial tudo armado, algemaram ele e levaram, botaram no carro e levaram, ai o pai dele procurou ele na delegacia de lá de murici, e não encontrou, aí tava todo mundo aperriado, ai encontrou ele lá em União, o pai dele”

No Áudio 05, com duração de 9s e encaminhado logo em seguida, SANDRA novamente informa que a polícia havia pego o telefone de“Dedé”, conforme transcrição abaixo,sendo que em seguida, respondeu e apagou a mensagem novamente.

“Graças a Deus, meu fio, que amanhã cê chega né, e mulher tá guardando a casa lá pra você viu, a mulher, e os policial pegou o telefone dele, do Dédé ”

Imagem da conversa – no qual a genitora de EVERTON envia mensagem às 5:41 da manhã, do dia 8.3.2020, informando que a polícia também havia apreendido o celular de THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE”
(doc. digital n. 86000135).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas, ROBSON, RENATO, MAXIMILIANO FERREIRA DA SILVA e ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA TICIANEL, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, o policial militar, ROBSON, responsável pela abordagem e prisão de ANAILTON, relatou:

“
Testemunha
: Estávamos realizando patrulhamento [...], verificamos que em determinado local três indivíduos saíram duma distribuidora e entraram num veículo [...] realizamos o acompanhamento e abordagem. No veículo [...] a gente encontrou [...] certa quantia de entorpecente [...]. Eu, posteriormente, fomos numa residência onde esse grupo estaria alojado, pedimos permissão [...] fizemos buscas [...], falaram que estavam num hotel [...] fomos até o local e eles teriam passado uma noite lá, nas indagações [...] detectamos que eles poderiam estar realizando ou ter realizado a entrega de material entorpecente no município [...]. Salvo engano também, a mulher estava com certa quantia em dinheiro nas suas partes íntimas que ela não nos relatou e só foi encontrado na Delegacia [...]. Quantidade essa não condizente com pessoas desempregadas [...], além dos gastos no município ela ainda estava com mais de mil reais em dinheiro, isso nos levou a crer que se tratava de algo um tanto quanto diferente do convencional [...]. O condutor do veículo [...] já tinha passagens pela polícia por crimes diversos.

MP
: Após essa abordagem no veículo [...] o senhor mencionou que foi encontrada [...] porção de droga [...] essa porção o senhor se recorda onde estava?

Testemunha
: Uma das porções, um pino de cocaína foi encontrado no bolso do condutor do veículo, a guarnição da força tática [...] diligenciou na residência dos parentes da mulher e encontraram no banheiro uma porção de substância análoga à maconha [...].

Defesa
: O senhor falou [...] que encontrou dois mil reais em dinheiro?

Testemunha
: Eu não lembro a quantidade, mas que era mais de mil reais. Salvo engano, parte do dinheiro estava com a mulher, pelo que estou me lembrando [...] acredito que nessa ocorrência [...] encontrado na Delegacia, mas era dinheiro incondizente com as pessoas desempregadas, sem renda [...].

Defesa
: O senhor sabia que a conduzida só tinha um parente lá?

Testemunha
: Ela falou que tinha a casa da mãe dela que ela ficou alojada [...], tinha uma casa de outra amiga que ela tinha dormido que eu fui [...]. Outra coisa que vale ressaltar que a amiga falou que ela dormiu no local e não levou nada. Também fomos no hotel que ela tinha passado [...].

Juíza
: Essa parente que o senhor se refere [...] era da mãe dela?

Testemunha
: Eu não lembro se era mãe ou avó, mas era parente da mulher. Ela afirmou que estava na casa da mãe também. O carro era placa de Nova Mutum, na checagem a gente viu o endereço e era da mãe dela [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiencia processso n.o3991-73.2019.811.0086 - Robson Fernandes da Silva.mp4).

Os policiais civis, RENATO e MAXIMILIANO, responsáveis pelas investigações e extração de dados dos aparelhos de celular apreendidos, afirmaram:

“
Testemunha
:

A história do ANAILTON, dessa turminha, é bem complexa [...] e ela é um pouco mais antiga, mas é bom colocar tudo em pratos limpos... Em agosto do ano passado foi preso em Nova Mutum, um suspeito chamado VITOR HUGO [...], à época foi feita a apreensão do celular dele e a extração do telefone [...] a gente já conhecia o ANAILTON e o EVINHO [...] a fama precede o nome deles [...], mas quando fez a extração do telefone do VITOR HUGO a gente conheceu de fato o ANAILTON [...]. Ficou claro nas conversas entre o indivíduo que comandava o Comando Vermelho, o Marreta, que o Coroa
[ANAILTON]
era um dos maiores desafetos dele na região em Nova Mutum [...], brigando pelo controle do tráfico de drogas [...], o que significa que ele não era uma pessoa pequena. O que a gente descobriu [...] que a droga chegava através de outros meios [...] começamos a investigar e prendemos a GABRIELA NAYANE em fevereiro [...]. Ano passado o ANAILTON foi preso [...] e foi encontrado com ele um telefone, entorpecente [...] e ele “saiu de tudo”, somente sendo indiciado por embriaguez ao volante. O telefone foi apreendido e periciado [...], a extração foi feita e em cima da extração do telefone da mulher dele [...] THAINLEMINY a gente pegou muita conversa dele do tráfico de drogas [...] dentro das conversas a gente conseguiu provar que a droga apreendida na época [...] era dele e tinha chegado na cidade para ele. [...] Com a extração do telefone a gente começou a descobrir o modus operandi dele [...] e quem trazia seria a GABRIELA e fizemos o monitoramento dela [...]. Com a apreensão da GABRIELA [...] no telefone dela estava certinho toda a negociação feita pelo ANAILTON com ela, tudo, as contas bancárias ela que passou [...]. O interrogatório dela foi também bem conclusivo [...] ela deixa claro que trazia droga para eles e de maneira constante, isso em relação ao Coroa. Em relação ao EVINHO [...] a droga chegava pelas mãos dela [...] e pelo interrogatório dela [...] a droga chegava para os dois. Sobre a esposa do ANAILTON, THAINLEMINY, na extração do telefone dela ela faz entrega de drogas [...], está tudo na extração, bem explicadinho [...].

MP
: [...] essa situação da GABRIELA [...]. Essa venda, esse intermédio [...] ele ocorreu um mês, mais de meses [...]?

Testemunha
: Ela fazia o transporte para o Coroa e para o Evinho, EVERTON CASSIANO. Foi um tempo significativo, na extração do VITOR HUGO [...] a gente vê uma preocupação pela alta hierarquia do Comando Vermelho em barrar o ANAILTON [...], se alta cúpula está tendo essa preocupação [...] significa que o tráfico dele é grande [...] na extração dele [...] ficou bem claro que ele tem uma conversa com um cara que oferece uma moto para ele, ele fala que a droga dele é a melhor [...] a quantidade que ele girava não era pequena [...]. A droga que foi apreendida com a GABRIELA, está bem claro [...] que foi comprada pelo ANAILTON [...], não tinha como falar que não foi ela quem trouxe [...]. Na extração está confirmado e no interrogatório dela também. Ela fala isso e está confirmado. Essa ligação entre eles está muito bem arranjada, não resta nenhuma dúvida pelas extrações que foi feita da autoria delitiva do ANAILTON, da GABRIELA, do ALENCAR [...].

MP
: [...] pelo que o senhor analisou [...] ficou confirmado que eles estavam, de fato, associados para praticar o tráfico em Nova Mutum?

Testemunha
: Essa associação eu não tenho nenhuma dúvida dela [...].

MP
: Em relação ao [...] EVERTON CASSIANO era mencionado o nome dele, apelido, vocês confirmaram? [...] Vocês confirmaram por algum elemento que quando se referiam a EVINHO se tratava de EVERTON CASSIANO?

Testemunha
: Sim, doutora. Isso foi confirmado nas extrações porque assim, [...] o ANAILTON foi casado com uma pessoa que era tia do EVERTON então eles têm um laço familiar [...] sempre tratado como EVINHO e nós levantamos com todas as letras, categoricamente, que o EVINHO que eles tratam alí é o EVERTON CASSIANO, a gente não tem nenhuma dúvida quanto a isso [...]. No interrogatório da GABRIELA a gente também colocou um ponto em cima [...] e ela confirma que o EVINHO é o EVERTON CASSIANO.

[...]

Defesa
: [...] com relação ao JOÃO ALENCAR [...] está juntado nos autos toda a devassa aos celulares [...] queria que você me explicasse qual era a função [...] do ALENCAR nessa situação aí [...]?

Testemunha
: A responsabilidade dele [...] dentro do núcleo criminoso deles, a droga chegava em Nova Mutum e era distribuída por eles. O JOÃO ALENCAR, até por ele ser taxista, ele tem essa facilidade de passar despercebido. A função dele era essa [...] de distribuir a droga [...]. No dia da prisão da GABRIELA ele estava fazendo giro em torno da Executiva Norte, a gente até tentou a abordagem dele [...] e evadiu do local. A droga chegava em Nova Mutum, quem pegava ela na rodoviária era ele e ele fazia a distribuição [...].

Defesa
: Restou claro [...] se o ALENCAR negociava o valor da droga comprada?

Testemunha
: [...] eu não sei se ele tinha a negociação de valor, ele fazia a entrega [...] e quem faz a entrega [...] geralmente não vai ter conhecimento de valores não.

Defesa
: Ele guardava, ficava de posse da droga dentro do veículo, da casa dele?

Testemunha
: Que ele era o responsável por pegar a droga, mas para quem ele levava não conseguimos [...]. Ele pegava a droga e entregava para terceiro [...] fazia serviço de transporte [...].

Defesa
: [...] o celular que foi pego, em tese que era da THAINLEMINY era usado pelo ANAILTON.

Testemunha
: Sim.

Defesa
: Sobre o EVERTON [...] há apontamentos de que ele é o suposto EVINHO [...], a minha pergunta seria o seguinte, a gente viu um trecho da conversa entre a GABRIELA com o ANAILTON [...], a gente percebe que as tratativas [...] nos autos citavam, de certa forma, o EVINHO, mas nunca para trazer para ele [...] seria isso aí mesmo? A minha pergunta é a seguinte: existe nessas interceptações alguma mensagem deles fazendo tratativas de drogas pro EVINHO para comprar para o EVINHO e trazer para ele?

Testemunha
: Sim, tem.

Defesa
: Então eles entravam em contato com essas supostas mulas para trazer droga na cidade para o EVERTON?

Testemunha
: Sim.

Juíza
: O ANAILTON morava onde nessa época?

Testemunha
: Ele morava em Nova Mutum [...] em agosto para cá teve bastante mortes aqui [...], nessa época a gente tem informação de que o ANAILTON saiu da cidade devido a essa rixa pelo controle de tráfico de drogas [...] e ele tinha medo [...] em sofrer alguma coisa aqui em Nova Mutum e ele foi para Alagoas. Naquela extração do VITOR HUGO, o Marreta mostra muita irritação da postura do ANAILTON [...].

Juíza
: [...] nessas conversas onde o ALENCAR ficava responsável por levar a droga, transporte, o ANAILTON estava em Nova Mutum?

Testemunha
: Não, estava em Alagoas.

Juíza
: Ficou claro a onde que o ALENCAR pegava essas drogas [...]?

Testemunha
: [...] nós temos duas situações distintas: quando ele foi preso ele estava em Nova Mutum, naquela primeira prisão dele lá atrás [...], ele morava aqui, tanto que tem uma entrega de droga [...] está na extração. Nessa época ele
[o ALENCAR]
pegava droga [...] e fazia a entrega [...]. O ALENCAR era de extrema confiança do ANAILTON porque o ANAILTON vai embora para Alagoas e alguém tem que ficar na cidade pegando essa droga para fazer a distribuição e quem fazia isso, pegando a GABRIELA na rodoviária [...] era o ALENCAR, ou seja, ele tinha conhecimento [...] ou ele deixava com uma terceira pessoa ou guardava com ele, mas isso a gente não conseguiu definir [...].

Juíza
: Com relação ao depoimento da GABRIELA [...] ela menciona que esse interrogatório onde ela [...] em juízo mencionou que havia sido pressionada pelo senhor, pelo Delegado, que, segundo ela, diria que ela estaria fazendo serviço contrário ao Comando Vermelho [...]?

Testemunha
: O interrogatório dela, segundo, não foi feito pela gente, foi feito pelo Dr. Rodrigo [...] mas em momento algum teria alguma coação [...] a ela. Tanto é que tudo que a gente levantou a gente conseguiu provar dentro dos relatórios, dentro das extrações [...]”
(depoimento de RENATO – arquivo digital – nome da mídia: Audiencia processo n.o3991-73.2019.811.0086 - Renato Melo de Castro.mp4).

“
MP
: O senhor pode relatar para nós o que o senhor sabe [...]?

Testemunha
: Quem fez a prisão deles foi a Polícia Militar [...] depois foi pedido a extração do celular apreendido por ele e eu fiz parte dessa extração, onde ficou constatado que eu ANAILTON agia com o ALENCAR, a esposa dele, THAINLEMINY, e o ALENCAR era taxista que fazia a distribuição de drogas [...]. A droga era do ANAILTON e do outro [...].

MP
: Nessa extração de áudio eram áudio ou mensagens?

Testemunha
: A maioria eram áudios.

MP
: Nesses áudios ficaram claros que ANAILTON solicitava a ALENCAR que [...] transportasse essa droga.

Testemunha
: Sim, após a venda ele passava para o ALENCAR [...] fazer a distribuição da droga. Ele é taxista na cidade, continua atuando [...] e posteriormente, numa operação, foi presa uma menina que trazia droga para a cidade [...] ela foi abordada numa van com drogas [...]. O ANAILTON sempre houve denúncia contra ele [...], o envolvimento dele com o tráfico é antigo na cidade. A investigação dele faz tempo já.

MP
: Em relação ao EVERTON CASSIANO o senhor se recorda de informações dele na devassa?

Testemunha
: Na devassa foi citado o EVERTON CASSIANO com envolvimento entre ele e o ANAILTON, como sendo os distribuidores das drogas aqui na cidade e juntamente com o ALENCAR, o EVERTON CASSIANO falava direto com o ANAILTON.

MP
: O senhor mencionou a existência de denúncias em relação à pessoa do ANAILTON [...] em relação aos demais réus, o senhor já tinha recebido denúncias ou tem conhecimento da prática do tráfico [...]?

Testemunha
: Sim, os três sim. A THAINLEMINY não tenho conhecimento, mas o ALENCAR, ANAILTON e ALENCAR eram sempre citados nas investigações e denúncias que vinham até nós [...] sobre tráfico de drogas.

Defesa
: Com relação ao relatório e mensagens recuperadas [...] o senhor consegue precisar a real participação do ALENCAR nesses fatos [...]?

Testemunha
: Era o responsável pela distribuição da droga após a venda realizada pelo ANAILTON. Ele era sempre incumbido de realizar as entregas.

[...]

Defesa
: O senhor já tinha recebido alguma denúncia em relação ao tráfico de drogas em relação à pessoa de JOÃO ALENCAR?

Testemunha
: Sim.

Defesa
: Somente ocorreram denúncias, mas não foi feita nenhuma investigação nesse sentido?

Testemunha
: Só quando tivemos certeza quando da realização da extração do celular”
(depoimento de MAXIMILIANO – arquivo digital – nome da mídia: Audiencia processso n.o3991-73.2019.811.0086 - Maximiliano Ferreira da Silva.mp4).

A Delegada de Polícia responsável pelas investigações, ANGELINA, assim se pronunciou sobre os fatos:

Testemunha
: A Polícia Militar achou droga na casa da mãe da THAINLEMINY que é esposa do ANAILTON [...] droga que estava no banheiro [...] e [o Delegado Plantonista] despachou para dar continuidades no tocante ao crime de tráfico que alí não haveriam elementos suficientes. Então instaurei o inquérito pelo tráfico de drogas [...] em julho de 2019 e tinha um celular apreendido [...] e vi que tinha instalado o WhatsApp e que havia troca de mensagens e aí eu solicitei autorização judicial para que fosse feita a devassa [...]. Após autorização judicial, fizemos a devassa e foi constatado que eles praticavam tráfico de drogas tanto a THAINLEMINY e o ANAILTON [...], nas conversas foi identificado conversas entre eles pedindo para que ela entregasse uma porção para um usuário [...], justamente no local onde a Polícia Militar [...] encontrou a droga no dia da apreensão [...] e teve outras conversas do ANAILTON com o ALENCAR, que é um taxista da cidade, constatando que o ALENCAR fazia corridas de táxi para entregar drogas a mando do ANAILTON e, inclusive, uma das conversas o ANAILTON fala para o usuário que [...] o taxista que iria entregar [...] e ainda justifica que o disfarce do táxi levanta menos suspeitas [...]. Teve outra conversa também do ANAILTON com o taxista ALENCAR que eles falam sobre um [...] traficante que queria três peças de maconha e que o EVINHO já tinha falado que era para entregar [...], mas que o ALENCAR queria buscar na casa do ANAILTON [...] estava bem caracterizado o tráfico de drogas. Também tem conversas da THAINLEMINY com uma menina que se chama GABRIELA que vinha com freqüência para Nova Mutum [...] e ela vinha uma vez a cada mês [...] e quem pegava essa menina era o ALENCAR, ele mesmo assume [...] e ela vinha trazer droga para o ANAILTON. [...] essa menina foi presa depois [...] o pessoal monitorou as vindas dela para Nova Mutum e a apreenderam com cocaína.

MP
: Do conteúdo da devassa a senhora teve acesso [...] em relação à associação também ficou bem caracterizada [...]?

Testemunha
: Sim, bastante tempo. O coroa ele tem um vínculo com o EVINHO bem antigo, pois ele é filho da Sandra, com quem o ANAILTON se relacionava [...] tem o EVINHO como enteado [...] tem contato até hoje, foram presos no Estado de Alagoas [...], aqui eles já tinham sido investigados juntos [...], principalmente da PROAB e região e o EVINHO aparece nas mensagens da THAINLEMINY com a GABRIELA que ela fala que as drogas são do ANAILTON e do EVINHO [...].

MP
: [...] a senhora tem alguma dúvida quando eles usam essa alcunha “Evinho” nas conversas mencionadas, trata-se de fato do EVERTON CASSIANO NOGUEIRA?

Testemunha
: Sim, absoluta certeza, [...] ele é relacionado em operações como “Evinho”, isso é bem tranquilo, posso afirmar que o Evinho é o EVERTON CASSIANO e tem o vínculo do ANAILTON com o Evinho que eles se consideram como pai e filho [...] até hoje.

[...]

MP
: Em relação ao interrogatório da GABRIELA [...] tem conhecimento sobre o teor dele? Nesse interrogatório ela menciona que estaria transportando para quem exatamente?

Testemunha
: Sim [...], lembro que ela envolveu o taxista ALENCAR [...] que ele sabia que era droga que ela trazia. Me recordo que [..] ela fala de uma menina presa no Mato Grosso do Sul [...] e ela fala pro ANAILTON, aí ele fala: ‘mas o EVINHO não vai pagar advogado para ela? Ele é mancoso’. Tipo, ele não está nem aí, provavelmente essa menina foi presa no Mato Grosso do Sul e estaria trazendo droga pro EVINHO e o EVINHO nem se importou de pagar um advogado para ela [...], seria a Thaís o nome dela.

Defesa
: [...] o que faz os responsáveis pelas investigações terem certeza que o EVERTON CASSIANO é o“EVINHO”?

Testemunha
: Porque o EVINHO que é identificado aqui nas investigações como traficante sempre foi o EVERTON CASSIANO e ele possui um vínculo muito intenso com o ANAILTON [...] são referência de vínculo e tráfico na cidade e “Evinho” é o apelido dele, sempre foi.

[...]

Defesa
: Essa droga que foi encontrada com a GABRIELA no dia que ela foi presa pertencia ao ANAILTON ou ao EVINHO?

Testemunha
: [...] não me recordo se ela falou se era dos dois ou era só de um [...], mas com relação a drogas que ela já trouxe a THAINLEMINY foi bem clara ao dizer que a droga pertence aos dois [...], 10 peças de maconha e a pasta-base de cocaína, da droga de 2019, ela trouxe, de fato veio para Nova Mutum [...], teve o transporte pela Executiva Norte [...] e que eram do ANAILTON e do EVINHO.

Defesa
: [...] eu queria que a senhora relatasse em juízo qual era a função, relação do ALENCAR com relação aos crimes apurados neste processo [...]?

Testemunha
: Foi o conteúdo das devassas, das conversas do ANAILTON com o ALENCAR [...] dizendo ao usuário que a droga seria levada por [...] um taxista final 90, taxista do final 90 só tinha o ALENCAR com esse número naquele período e ele que era o motorista do veículo e ele fala que iria levar e a corrida pela droga ficaria R$20,00 [...] e também as conversas entre o ANAILTON e o ALENCAR, onde o ALENCAR [...] diz que tem pessoas interessadas em drogas [...] e dos áudios da GABRIELA [...] e quem pegava ela era o ALENCAR e que ele tinha conhecimento de que era droga. Ele aparentemente fazia uma intermediação entre os indivíduos que tinham interesse com o ANAILTON, pois eles não tinham acesso ao ANAILTON [...] então quem poderia ir era só o ALENCAR [...] e fazia o transporte das drogas”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiencia processso n.o3991-73.2019.811.0086 - Angelina de Andrade Ferreira.mp4).

EVERTON e JOÃO ALENCAR, quando interrogados, optaram por fazer o uso do direito constitucional ao silêncio (arquivos digitais – nomes das mídias: Audiencia processso n.o3991-73.2019.811.0086 - Interrogatorio reu Joao Alencar Soares.mp4 e Interrogatorio reu Everton cassiano Nogueira dos Santos.mp4).

THAINLEMINY negou a prática do tráfico de drogas e de estar associada com os demais coacusados na mercancia ilícita de entorpecentes. Confirmou que negociou o transporte de drogas com sua prima, GABRIELA NAYANE, mas que foi “
a mando
” de ANAILTON, uma vez que era ele quem traficava na região. Asseverou que somente escreveu a mensagem que ANAILTON lhe pediu, na qual ficou combinado que GABRIELA traria 10kg (dez quilogramas) de maconha e uma arma de fogo de Cuiabá para Nova Mutum e que ela receberia R$ 1.000,00 (mil reais) em troca desse serviço; contudo, essa foi a primeira e única vez que “
negociaram
” o transporte de entorpecente. Disse também ter recebido mensagens de ANAILTON, nas quais ele lhe pedia para entregar uma porção de droga – que estava no banheiro da residência de sua genitora – para um rapaz desconhecido. Asseverou que residia em Cuiabá, mas que estava em Nova Mutum há cerca de um mês. Narrou que EVERTON e ANAILTON se consideram “
pai e filho
”, pois seu marido já foi casado com a genitora dele. Relatou ter ciência que ALENCAR trabalhava como taxista, mas desconhece que ele transportava drogas para ANAILTON. Declarou não ter conhecimento se EVERTON tem algum apelido, uma vez que sempre o chamou pelo nome. Por fim, revelou que a droga encontrada na sua posse e também a porção que estava alocada na residência da sua genitora eram para seu consumo pessoal (arquivo digital – nome da mídia: Audiencia processso n.o3991-73.2019.811.0086 - Interrogatorio re Thainleminy Blenna de Souza Trindade.mp4).

Por sua vez, ANAILTON confirmou que foi preso pela Polícia Militar e que, nesse dia, estava junto com sua esposa, THAINLEMINY, e outro indivíduo, quando saiam de uma distribuidora em Nova Mutum/MT. Acrescentou que a droga apreendida estava no console do carro, mas que era destinada para o seu consumo pessoal, enquanto que a porção de maconha localizada na residência de sua sogra pertencia à sua esposa. Afirmou que, num determinado período, vendeu drogas em Nova Mutum/MT, mas que comercializava em pequenas quantidades. Relatou que não possui nenhum envolvimento na mercancia ilícita de entorpecentes com os demais acusados, haja vista que:
1)
GABRIELA nunca transportou entorpecente para o declarante;
2)
THAINLEMINY não participou e nem sabia que o declarante já havia traficado;
3)
ALENCAR apenas prestava serviços lícitos de táxi para o declarante;
4)
não mantinha contato ou relacionamento com EVERTON, apesar de residirem no mesmo Estado, uma vez que o coacusado morava em Maceió e o declarante em Murici. Negou ser o interlocutor citado no relatório das interceptações e que nunca concretizou negociações ilícitas por meio de aparelho de telefone celular. Por fim, revelou que o indivíduo alcunhado de “Evinho” é um sujeito “
loiro, alto e galego
” e que não tem nada a ver com a pessoa de EVERTON CASSIANO (arquivos digitais – nomes das mídias: Audiencia processso n.o3991-73.2019.811.0086 - Interrogatorio reu Anailton dos Santos – Parte I e Parte II.mp4)

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal dos apelantes.

Em relação ao
crime de tráfico
, sopesando as circunstâncias da abordagem de ANAILTON e THAINLEMINY, da subsequente apreensão do entorpecente na residência da genitora dela, das extrações de dados dos aparelhos de celulares apreendidos, além das provas orais produzidas, não há se falar na reforma da sentença condenatória.

O fato de as defesas alegarem que os entorpecentes não foram localizados na posse dos acusados não é suficiente para absolvê-los do crime, porquanto as provas orais são suficientes para a caracterização da prática delitiva.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. [...] TRÁFICO DE DROGAS [...] APREENSÃO DE ENTORPECENTE COM CORRÉU. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA [...] O fato de as drogas não haverem sido apreendidas com o paciente, mas com um dos corréus, não afasta a comprovação da materialidade delitiva. Precedentes [...]”
(HC 533.110/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Em relação à
THAINLEMINY
, ela confessou em juízo que ANAILTON era traficante. Disse ainda que, em certa oportunidade, a declarante combinou com sua prima, GABRIELA, o transporte de 10kg (dez quilogramas) de maconha da cidade de Cuiabá/MT para Nova Mutum/MT. Por fim, asseverou que entregou uma porção de entorpecente, o qual era destinado a seu consumo, para um usuário de drogas e que, inclusive, recebeu um celular como contraprestação da negociação ilícita.

A despeito de o apelante
ANAILTON
negar ser o interlocutor mencionado na extração de dados do seu próprio aparelho de telefone celular, ele confessou que, noutras oportunidades, já havia comercializado entorpecentes na cidade de Nova Mutum/MT.

Depois, os investigadores de polícia, RENATO e MAXIMILIANO, e a delegada de polícia, ANGELINA, confirmaram que
ANAILTON
e
EVERTON
eram conhecidos no meio policial pela prática do tráfico de drogas e que a devassa realizada nos celulares apreendidos foi fator determinante para desvendar as negociações desempenhadas por eles e que o transporte do entorpecente era feito por
JOÃO ALENCAR
.

Acrescentaram ainda que GABRIELA estava sendo monitorada e que as informações coletadas nas investigações foram cruciais par a deflagração da diligência que culminou na prisão em flagrante dela – logo após sua chegada no município de Nova Mutum/MT –, evidenciando sua ligação com os demais apelantes.

Destacaram que não tiveram dúvidas que “Evinho” se trata do apelante,
EVERTON
, uma vez que a alcunha e o nome dele sempre estiveram interligados nas investigações relacionadas ao tráfico de drogas em Nova Mutum/MT. Além disso, as circunstâncias das prisões, as declarações extrajudiciais de GABRIELA – reconhecendo-o informalmente –, e a extração de dados telefônicos reforçam, ainda mais, que ambos são a mesma pessoa.

Aliás, na conversa travada entre o apelante e sua genitora, SANDRA – ex-convivente de ANAILTON –, ela própria alerta seu filho da prisão dos apelantes e o adverte para não se dirigir à cidade de Murici – local onde ANAILTON foi localizado –, o que reforça ainda mais a ligação entre todos eles.

De se ver também que as provas orais são harmônicas com os relatórios policiais – elaborado pelos agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Nova Mutum/MT –, evidenciando, de forma cristalina, o envolvimento de todos eles com a mercancia ilícita de drogas.

Nesse sentido, colho precedentes da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO [...] Comprovada a prática do tráfico de drogas pelo acusado, por meio do robusto acervo probatório, que conta com a confissão extrajudicial do mesmo [...] e, ainda, interceptação telefônica, deve ser mantida a sua condenação pelo crime do artigo 33 da Lei Antidrogas. [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0040.20.001744-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/08/2021, publicação da súmula em 20/08/2021)

[...] As circunstâncias da prisão em flagrante da acusada, a sua confissão e os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas policiais, corroborados pelas demais provas carreadas aos autos, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade dos crimes de [...] tráfico de drogas [...]”
(TJDFT, Acórdão 1330090, 07369685220198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
[...] Deflagrada a operação policial com base em informações obtidas por meio de interceptação telefônica precedida de autorização judicial, que culminou na prisão em flagrante do réu quando transportava [...] quase meio quilo de pasta-base de cocaína, confirmada pela prova pericial e testemunhal produzida em juízo, bem como pela confissão judicial do réu, são suficientes para embasar o édito condenatório”
(TJMT, N.U 0020932-07.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal de
ANAILTON
,
EVERTON
,
JOÃO ALENCAR
e
THAINLEMINY
pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não havendo se falar na possibilidade de suas absolvições.

Do mesmo modo, idêntico raciocínio se aplica em relação às condenações pela prática da
associação para o tráfico
.

Segundo se infere do édito condenatório, a magistrada de origem, à vista de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, condenou os apelantes, haja vista que as provas evidenciaram, sem sombra de dúvidas, o “
conluio de agentes, a duração da associação, a finalidade de traficar drogas, o vínculo subjetivo”
, bem como “
a conduta de cada agente dentro da associação criminosa (distribuição de tarefas)
, assim fundamentando:

“
[...]

As conversas extra
das dos celulares evidenciam que ANAILTON era o grande mentor do grupo, e que negociava quantidades significativas de entorpecentes, que eram trazidos por Gabriela Nayane de Cuiabá.

Isso se demonstra não apenas pela já citada conversa entre THAINLEMINY e Gabriela em 08/07/2019 (Id. 35222927 p. 100/101 dos autos 3991-73.2019), mas também pela conversa havida entre Gabriela e ANAILTON em 10/02/2020, três dias antes da prisão de Gabriela desembarcando com drogas nesta cidade, onde ela e ANAILTON conversam com intimidade sobre ela trazer drogas que seriam fornecidas por seus “padrinhos” a ANAILTON (Id. 35222921 dos mesmos autos).

Conquanto se tratem de apenas duas conversas, a facilidade da negociação, a intimidade com os termos, contatos, preços, forma de pagamento, evidenciam claramente que havia uma habitualidade nesse tipo de negociação entre os réus, demonstrando inequivocamente um vínculo estável e duradouro entre eles para a prática do tráfico de entorpecentes, o que também se evidencia pelo documento de Id. 33738868 dos autos 1001332-40.2020, que demonstra que desde fevereiro de 2019, até fevereiro de 2020, Gabriela fez viagens de Cuiabá a Nova Mutum mensalmente.

De igual forma tenho que a estabilidade do vínculo entre eles dois e Thainleminy também restou suficientemente demonstrada, pois, além de em duas ocasiões distintas, com intervalo de quase um mês entre elas (12/06/2019 e 08/07/2019), terem sido flagradas conversas em que se evidencia a participação ativa de Thainleminy na prática do tráfico, entregando entorpecentes e intermediando a negociação do transporte de drogas encabeçado por seu marido Anailton (Id. 3522297 p. 96/98 dos autos 03991-73.2019 e Id. 35222927 p. 100/101 dos autos 3991-73.2019), se percebe essa mesma intimidade e facilidade nas tratativas, de modo a demonstrar a habitualidade da prática do tráfico por Thainleminy.

Na conversa em que Anailton pede para que Thainleminy entregue drogas a tal de “Tuíste” e receba dele um celular em pagamento, não se verifica nenhum assombro, contrariedade ou dúvida por parte de Thainleminy. E em especial, na conversa com Gabriela, a facilidade da negociação, a forma como se refere ao fato de ela ter de levar a arma, evidencia claramente que aquela era uma conversa habitual e típica entre as primas:

“Biby,é 10 e o óleo, aí ele vai pagar mil reais, cê que? E quando cê vim leva o ferro, cê sabe né”

A mesma estabilidade se evidencia no vínculo entre o réu EVERTON CASSIANO e os demais.

Além da já mencionada conversa entre Thainleminy e Gabriela, em 08/07/2019 (Id. 35222927 p. 100/101 dos autos 3991-73.2019), quando ela contrata o transporte de 10 peças (10 quilos) de maconha, óleo (pasta base de cocaína) e uma arma de fogo, e salienta que a droga é de Evinho e Coroa, o que por si só já evidencia um vínculo

entre os dois, ainda mais se considerarmos a quantidade da droga, que

demanda um tempo considerável para venda, há também a já mencionada conversa entre João Alencar e Anailton em 13/06/2019 (Id. 35261790 p. 6/15), onde fica ainda mais clara a permanência e firmeza do vínculo entre eles, ao ponto de Everton passar o contato de Alencar a um desconhecido, para que lhe pedisse a entrega de três peças de maconha, por determinação sua.

A reação de Alencar diante do pedido desse

desconhecido deixa claro como o dia o vínculo entre Everton e Anailton,

pois João Alencar consulta Anailton sobre a identidade do solicitante, a veracidade da proposta e a forma como deveria proceder a entrega do entorpecente de Everton, que, segundo Anailton, estava na casa dele (Anailton).

Essa e as demais conversas havidas naquele mesmo dia

entre João Alencar e Anailton demonstram a relação de confiança entre

eles, pois Anailton admite que Alencar vá à sua casa buscar a droga de Everton para entregar ao solicitante, ressaltando que não quer que ninguém mais saiba da localização de seu barraco, e nesse mesmo dia Anailton determina que Alencar negocie em seu nome a troca de drogas por um televisor.

[...] quanto à Thainleminy, pois não há qualquer prova de que ela tenha continuado a auxiliar ativamente o grupo criminoso até então, não bastando o fato de estar casada com Anailton para tal presunção.

Isso não ocorre, obviamente, com os demais réus, que claramente permaneceram associados até aquela data, já que Gabriela foi flagrada trazendo drogas encomendadas por Anailton, e, segundo ela mesma relatou à autoridade policial durante o inquérito, caberia a João Alencar busca-la com a droga no terminal da empresa de transporte viário, como ele sempre fazia.

No entanto, o conjunto probatório é farto para demonstrar a existência de um vínculo estável e permanente entre todos os réus para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, ao menos no período compreendido entre junho e julho de 2019, e a permanência desse vínculo ao menos entre Anailton, Gabriela e João Alencar, razão pela qual, a condenação de todos eles pelo crime previsto pelo artigo 35 da Lei 11.343/06, é medida que se impõe”
(doc. digital n. 86000156).

Como bem destacado na decisão condenatória, as provas coligidas aos autos comprovam a união entre os apelantes, de forma estável e duradoura, para a prática da mercancia de entorpecentes, evidenciando o
animus associativo
a configurar o delito do artigo 35, da Lei n. 11.343/2006.

Segundo profícuo escólio de Vicente Greco Filho:

“[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração [...]”
(Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. 2. ed. Editora Saraiva: São Paulo, 2008, p. 128)
.

No mesmo sentido, é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejado venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).

[...] a associação para fins de tráfico estará caracterizada ainda que a associação estável e permanente vise apenas e tão somente um único crime de tráfico de drogas. Tendo em conta que o art. 35 faz uso da cláusula ‘reiteradamente ou não’, o ideal é concluir que este crime de associação estará caracterizado ainda que a finalidade dos agentes seja a prática de um único delito de tráfico de drogas, desde que, logicamente, evidenciada a estabilidade e permanência da associação”
(Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2014, p. 754 e 755).

No caso
sub judice
, o arcabouço probatório não só demonstra claramente a participação dos apelantes na associação criminosa, como também revela que havia uma divisão de tarefas entre eles para mercancia de entorpecentes

Os agentes da Polícia Judiciária Civil foram enfáticos e exaustivos em asseverar que estavam a monitorar a atividade de GABRIELA desde 2019, após descobrirem o envolvimento dela com ANAILTON e EVERTON, e que acompanharam todas as viagens realizadas por ela [do dia 8/2/2019 até 13/2/2020 (data da prisão em flagrante dela)].

Asseveraram que GABRIELA realizava tratativas para adquirir os entorpecentes com ANAILTON, EVERTON e THAINLEMINY, bem como era responsável por adquiri-los em Cuiabá e transportá-lo para Nova Mutum/MT, onde era recebida pelo taxista JOÃO ALENCAR, que a conduzia à residência de ANAILTON.

Afirmaram também que a coacusada possuía um
modus operandi
semelhante para o transporte das drogas, uma vez que sempre utilizava a mesma companhia de transporte [Executiva Norte] e, usualmente, viajava no período noturno.

Por fim, os policiais confirmaram a forte ligação da apelante com os coacusados, ANAILTON e THAINLEMINY, não só pelo vínculo de parentesco entre eles, mas também pelas conversas extraídas dos aparelhos celulares, que evidenciam a intimidade e facilidade nas negociações dos entorpecentes, não ficando demonstrado, ser a “
primeira vez
” que realizavam referidas tratativas.

Todos os dados extraídos dos aparelhos celulares dos acusados comprovam que houve uma associação para a prática do tráfico de drogas e que nela havia:
1)
uma organização entre eles para o transporte das drogas de Cuiabá para Nova Mutum/MT;
2)
constante comunicação via aplicativo WhatsApp;
3)
hierarquia;
4)
valores e rateio de despesas para a compra de entorpecentes; e
5)
vínculo subjetivo permanente entre os coacusados.

Forte em tais razões, comprovadas a estabilidade e a permanência da associação – uma vez que os apelantes faziam do tráfico seu meio de vida –, hei por bem manter as condenações impostas pela juíza singular.

Colho precedentes deste Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÕES – RECURSOS DEFENSIVOS [...] AGENTES FLAGRADOS EM ATO CARACTERÍSTICO DE VENDA DE DROGAS – APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM CASA [...] DENÚNCIAS E DILIGÊNCIAS ANTERIORES QUE DENOTAM A PRÁTICA DELITIVA NA RESIDÊNCIA [...] CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS [...] RECURSOS DESPROVIDOS [...] Uma vez comprovado de forma insofismável que os acusados se associaram permanentemente para a prática do crime de tráfico de drogas e que eram proprietários da substância entorpecente apreendida, não se pode falar em prolação de édito absolutório [...]”
(N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO [...] DILIGÊNCIAS POLICIAIS [MONITORAMENTO MEDIANTE CAMPANA [...] E APREENSÃO DE DROGAS] DESCRITAS COERENTEMENTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - IDONEIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - PRIMEIRO APELANTE RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA DAS DROGAS - TRAFICÂNCIA COMPROVADA [...] DIVISÃO DE TAREFAS HABITUAL - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS [...] LIAME SUBJETIVO - CONJUGAÇÃO DE VONTADES - PERMANÊNCIA DO VÍNCULO [PARA FINS DE TRAFICÂNCIA] - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃOS DO STJT TJMT - MANUTENÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PENAIS IMPERATIVA [...] A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365). “Tendo as instâncias de origem reconhecido que, pelas provas colhidas no curso do feito, os agravantes estavam associados de forma estável e permanente entre si e com outros indivíduos [...], e estando essa condição expressamente consignada no acórdão impugnado, está caracterizado o delito de associação para o tráfico, afastando-se a coação ilegal suscitada na insurgência.” (STJ, AgRg no HC no 539.907/RJ) “Configura-se o crime de associação para o tráfico, se o animus associativo, a estabilidade e permanência decorrem do contexto fático-probatório, em harmonia com outras provas, é corroborado por interceptação telefônica e depoimentos de policiais que atuaram na investigação.” (TJMT, Ap no 160260/2015) [...]”
(N.U 0000287-90.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

Neste sentido, aliás, é a redação do
Enunciado Orientativo n. 5
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(grifo é nosso)
.

As defesas buscam ainda a reanálise das reprimendas estabelecidas na sentença, aduzindo que:
1)
a pena de
EVERTON
deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis;
2)
é possível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em relação à
EVERTON
e
JOÃO ALENCAR
;
3)
as multas fixadas nas penas de
ANAILTON
e
THAINLEMINY
devem ser reduzidas em razão de suas hipossuficiências econômicas.

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, impende registrar que a juíza valorou negativamente a “
quantidade
” e a “
natureza
” do entorpecente apreendido nas penas de
todos os acusados
, nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, fixando as
penas basilares
da seguinte forma:

(I) ANAILTON
: 7 (sete) anos de reclusão para o crime de
tráfico
; 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para o delito de
associação para o tráfico
; 6 (seis) meses de detenção para a infração penal de
embriaguez ao volante
.

(II) EVERTON e THAINLEMINY
: 5 (cinco) anos de reclusão para o crime de
tráfico
; 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para o delito de
associação para o tráfico
.

(III) JOSÉ ALENCAR
: 7 (sete) anos de reclusão para o
crime de tráfico
; 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para o delito de
associação para o tráfico
.

A fim de melhor visualização da questão transcrevo os excertos da sentença que tratam da matéria:

“
[...]

1) Quanto ao réu Anailton dos Santos

1.1) Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput da Lei 11.343/06)

[...]

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a culpabilidade do réu é a usual do delito, não revelando a sua conduta especificidades que elevem a reprovabiliade do delito para além daquela que é inerente ao tipo.

Esse réu é reincidente, o que será considerado na fase apropriada da dosimetria.

Sem elementos sobre a personalidade ou conduta social do réu.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As circunstâncias do crime não guardam peculiaridades capazes de influir na aplicação da pena.

As consequências do crime, apesar de sempre nefastas, são as próprias do tipo, não devendo influenciar na aplicação da pena.

A capacidade econômica do acusado não é ostensiva.

A natureza das substâncias que o réu traficava era maconha e pasta-base de cocaína, esta última de alto poder de adicção, o que deve influenciar negativamente na pena
.

A quantidade da droga apreendida, também deve ser considerada negativamente, já que, na segunda apreensão, a droga transportada por Gabriela, que era destinada ao réu, pesava mais de 300 gramas de cocaína
.

[...]

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de
07(sete) anos de reclusão, que corresponde à pena-base
, acrescida de 1/10 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo para cada circunstância considerada negativa, no caso, a quantidade e a natureza da droga traficada.

[...]

1.2) Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06)

[...]

A culpabilidade do réu em relação a esse crime é a usual do delito.

Como exposto, o réu é reincidente, o que será considerado na fase adequada da dosimetria, e não há elementos nos autos quanto à sua personalidade ou conduta social.

Os motivos são os próprios do tipo.

As consequências desse crime, apesar de graves por natureza, são as próprias do tipo e não devem influenciar na aplicação da pena.

Quanto às circunstâncias desse crime, não revelam especificidades capazes de influenciar na aplicação da pena.

O tipo do entorpecente traficado pelo réu em associação era maconha e pasta base de cocaína e as quantidades vultosas. Além da já vultosa quantidade de droga apreendida em fevereiro de 2020, no celular do réu havia várias conversas em que quantidades muito grandes de entorpecentes eram negociadas de uma única vez, havendo inclusive fotos de drogas sendo pesadas em balanças, pesando 727 gramas, (Id. 35222927 p. 92 dos autos 3991-73.2019), além de conversas onde ele se gabava por ter vendido dez quilos de drogas em uma semana, e mais sete quilos e meio na semana seguinte [...].

Saliento que, por se tratar de um crime que tem por natureza a habitualidade, ao contrário do que ocorre no crime de tráfico, a quantidade da droga a ser considerada nesses vetores não deve se limitar à droga apreendida pela autoridade policial na ocasião específica do flagrante, mas à quantidade comprovadamente movimentada pela associação, e as conversas degravadas formam prova suficiente de que tanto a quantidade era elevada, quando que parte da droga traficada pelos associados era de natureza deletéria (pasta base de cocaína), de alto poder de adicção e nocividade à saúde do usuário
.

Assim, de acordo com as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção desse crime a pena-base de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, que corresponde à pena-base acrescida de 1/10, sobre a diferença entre a pena máxima e mínima cominadas aos tipo, para cada um dos vetores considerados negativos, no caso, apenas a vultosa quantidade de drogas que o réu movimentava nessa associação, e a nocividade da natureza dessas drogas.

[...]

1.3) Quanto ao crime de embriaguez na condução de veículo automotor.

[...]

A culpabilidade do réu em relação a esse delito é a usual do tipo.

Ele é reincidente, o que será considerado na fase apropriada da dosimetria, e não há informes quanto à sua conduta social ou personalidade.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são os próprios do tipo.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para a prevenção e reprovação do delito a pena-base de 06 (seis) meses de detenção.

Como exposto o réu é reincidente, mas em relação a

esse crime também se verifica a atenuante da confissão espontânea,

razão pela qual, agravante e atenuante devem ser compensadas

equivalentemente, mantendo-se inalterada a pena-base.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição da

pena, razão pela qual, converto em definitiva a pena de 06 (seis)

meses de detenção, bem como a suspensão da permissão para

dirigir veículos (CNH) pelo prazo da condenação.

Considerando que a pena de multa deve guardar exata

correspondência com a pena corporal aplicada, aplico ao réu 10 (dez)

dias multa, e não havendo provas de que a condição econômica do

acusado possa suportar condenação maior, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos

fatos.

[...]

2) Quanto ao réu JOÃO ALENCAR SOARES

2.1) Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput da Lei 11.343/06)

[...]

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a culpabilidade do réu é a usual do delito, não revelando a sua conduta especificidades que elevem a reprovabilidade do delito para além daquela que é inerente ao tipo.

Essa réu é primário e não ostenta antecedentes.

Sem elementos sobre a sua personalidade ou conduta social.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As circunstâncias do crime não guardam peculiaridades capazes de influir na aplicação da pena.

A capacidade econô
mica do acusado não é ostensiva.

A quantidade da droga apreendida, deve ser considerada negativamente, já que, na segunda apreensão, a droga transportada por Gabriela que seria recebida pelo réu, pesava mais de 300 gramas de

pasta-base de cocaína.

A natureza também deve ser considerada negativamente, já que a cocaína é droga especialmente nociva à saúde e de alto poder de adicção

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente prevenção e reprovação do delito a pena-base de
07 (sete) anos de reclusão
, que corresponde à pena-base, acrescida de 1/10 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo para cada circunstância considerada negativa, no caso, a quantidade e a natureza da droga traficada.

[...]

2.2) Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06)

[...]

A culpabilidade do réu em relação a esse crime é a usual do delito.

Como exposto, esse réu não ostenta antecedentes, e não há elementos nos autos quanto à sua personalidade ou conduta social.

Os motivos são os próprios do tipo.

As consequências desse crime, apesar de graves por natureza, são as próprias do tipo e não devem influenciar na aplicação da pena.

Quanto às circunstâncias desse crime, não revelam especificidades capazes de influenciar na aplicação da pena.

O tipo do entorpecente traficado pelo réu em associação

era maconha e pasta base de cocaína e as quantidades vultosa, já que,na divisão de tarefas do grupo cabia ao réu, entre outras condutas, a de buscar Gabriela na rodoviária trazendo os entorpecentes que seriam vendidos pelo grupo, e há evidencias nos autos de que esses transportes envolviam grandes quantidades, pois além dos 300 gramas apreendidos, há menção do transporte de dez quilos de drogas por Gabriela, que

certamente foram transportados pelo réu, conforme ela afirmou, bem como, a contratação para que ele entregasse vultosas quantias, como

três barras de maconha, a mando de Everton.

Saliento que, por se tratar de um crime que tem por natureza a habitualidade, ao contrário do que ocorre no crime de tráfico, a quantidade da droga a ser considerada nesses vetores não deve se limitar à droga apreendida pela autoridade policial na ocasião específica do flagrante, mas à quantidade comprovadamente movimentada pela associação, e as conversas degravadas formam prova suficiente de que tanto a quantidade era elevada, quando que parte da droga traficada pelos associados era de natureza deletéria (pasta base de cocaína), de alto poder de adicção e nocividade à saúde do usuário
.

Assim, de acordo com as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção desse crime a pena-base de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
que corresponde à pena-base acrescida de 1/10, sobre a diferença entre a pena máxima e mínima cominadas aos tipo, para cada um dos vetores considerados negativos, no caso, apenas a vultosa quantidade de drogas que a ré movimentava nessa associação, e a nocividade da natureza dessas drogas.

[...]

4) Quanto ao réu EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS.

4.1) Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput da Lei 11.343/06)

[...]

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59

do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a culpabilidade do réu é a usual do delito, não revelando a sua conduta especificidades que elevem a reprovabilidade do delito para além daquela que é inerente ao tipo.

Esse réu é primário e não ostenta antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ.

Sem elementos sobre a personalidade ou conduta social

do réu.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As circunstâncias do crime não guardam peculiaridades capazes de influir na aplicação da pena.

As consequências do crime, apesar de sempre nefastas,

são as próprias do tipo, não devendo influenciar na aplicação da pena.

A capacidade econômica do acusado não é ostensiva.

Segundo a jurisprudência, para o crime de tráfico, os

vetores de quantidade e natureza devem se referir à droga apreendida.

No caso dos autos, a quantidade da droga apreendida que pode ser atribuível a esse réu, é apenas aquela da primeira apreensão em 14/07/2019, já que não há provas suficientes de que a associação entre esse réu e os demais permanecesse até a data da segunda apreensão, para que aquela droga pudesse ser vinculada a ele.

Assim, a quantidade apreendida é pequena (34 gramas

no total), não devendo influenciar negativamente na aplicação da pena.

Quanto à natureza embora parte da droga apreendida tenha sido cocaína, de alto poder de adicção, e seja entendimento deste

juízo que a natureza deletéria do entorpecente deve influir negativamente

na aplicação da pena, seguindo a jurisprudência do STJ, considerando

que a quantidade apreendida de pasta base de cocaína que se pode

atribuir a esse réu é ínfima, em nome do princípio da proporcionalidade, nesses casos específicos, a natureza não deve ser considerada, por si

só, para elevação da pena [...].

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de
05 (cinco) anos de reclusão
.

[...]

4.2) Quanto ao crime de associação para o

tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06)

[...]

A culpabilidade do réu em relação a esse crime é a usual

do delito.

Como exposto, esse réu não ostenta antecedentes, e

não há elementos nos autos quanto à sua personalidade ou conduta

social.

Os motivos são os próprios do tipo.

As consequências desse crime, apesar de graves por

natureza, são as próprias do tipo e não devem influenciar na aplicação da pena.

Quanto às circunstâncias desse crime, não revelam especificidades capazes de influenciar na aplicação da pena.

O tipo do entorpecente traficado pelo réu em associação era maconha e pasta base de cocaína e as quantidades vultosa, já que, na divisão de tarefas do grupo cabia ao réu, juntamente com Anailton, a venda de entorpecentes, e há evidências nos autos de que esse réu recebeu 10 peças de maconha (dez quilos) e pasta base de cocaína,

numa oportunidade, e em outra determinou a entrega de outras 3 peças (três quilos).

Saliento que, por se tratar de um crime que tem por

natureza a habitualidade, ao contrário do que ocorre no crime de tráfico,

a quantidade da droga a ser considerada nesses vetores não deve se limitar à droga apreendida pela autoridade policial na ocasião específica do flagrante, mas à quantidade comprovadamente movimentada pela associação, e as conversas degravadas formam prova suficiente de que tanto a quantidade era elevada, quando que parte da droga traficada

pelos associados era de natureza deletéria (pasta base de cocaína), de

alto poder de adicção e nocividade à saúde do usuário
.

Assim, de acordo com as modulares expostas, tenho

como suficiente para reprovação e prevenção desse crime a pena-base

de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, [...] considerados negativos, no caso, apenas a vultosa

quantidade de drogas que o réu movimentava nessa associação, e a nocividade da natureza dessas drogas.

[...]

5) Quanto à ré THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE

5.1)
Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes (art.33, caput da Lei 11.343/06)

[...]

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a culpabilidade da ré é a usual do delito, não revelando a sua conduta especificidades que elevem a reprovabilidade do delito para além daquela que é inerente ao tipo.

Essa ré é primária e não ostenta antecedentes.

Sem elementos sobre a sua personalidade ou conduta social da ré.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As circunstâncias do crime não guardam peculiaridades capazes de influir na aplicação da pena.

As consequências do crime, apesar de sempre nefastas, são as próprias do tipo, não devendo infuenciar na aplicação da pena.

A capacidade econômica da acusada não é ostensiva.

Segundo a jurisprudência, para o crime de tráfico, os vetores de quantidade e natureza devem se referir à droga apreendida.

No caso dos autos, a quantidade da droga apreendida que pode ser atribuível a essa ré, é apenas aquela da primeira apreensão em 14/07/2019, já que não há provas suficientes de que a associação entre essa ré e os demais permanecesse até a data da segunda apreensão, para que aquela droga pudesse ser vinculada a ela.

Assim, a quantidade apreendida é pequena (34 gramas no total), não devendo influenciar negativamente na aplicação da pena.

Quanto à natureza embora parte da droga apreendida tenha sido cocaína, de alto poder de adicção, e seja entendimento deste juízo que a natureza deletéria do entorpecente deve influir negativamente na aplicação da pena, seguindo a jurisprudência do STJ, considerando que a quantidade apreendida de pasta base de cocaína que se pode atribuir a essa ré é ínfima, em nome do princípio da proporcionalidade, nesses casos específicos, a natureza não deve ser considerada, por si só, para elevação da pena.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de
05 (cinco) anos de reclusão
.

[...]

5.2)
Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06)

[...]

A culpabilidade da ré em relação a esse crime é a usual do delito.

Como exposto, essa ré não ostenta antecedentes, e não há elementos nos autos quanto à sua personalidade ou conduta social.

Os motivos são os próprios do tipo.

As consequências desse crime, apesar de graves por natureza, são as próprias do tipo e não devem influenciar na aplicação da pena.

Quanto às circunstâncias desse crime, não revelam especificidades capazes de influenciar na aplicação da pena.

O tipo do entorpecente traficado pela ré em associação

era maconha e pasta base de cocaína e as quantidades vultosa, já que há evidencias nos autos de que essa ré intermediou o transporte de uma carga 10 peças de maconha (dez quilos), além do que, seu esposo, a quem ela comprovadamente prestava auxílio no comércio de entorpecentes, ao menos no período compreendido entre junho e julho de 2019, comercializava vultosas quantidades regularmente
.

Saliento que, por se tratar de um crime que tem por natureza a habitualidade, ao contrário do que ocorre no crime de tráfico, a quantidade da droga a ser considerada nesses vetores não deve se limitar à droga apreendida pela autoridade policial na ocasião específica do flagrante, mas à quantidade comprovadamente movimentada pela associação, e as conversas degravadas formam prova suficiente de que tanto a quantidade era elevada, quando que parte da droga traficada pelos associados era de natureza deletéria (pasta base de cocaína), de alto poder de adicção e nocividade à saúde do usuário
.

Assim, de acordo com as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção desse crime a pena-base de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
que corresponde à pena-base acrescida de 1/10, sobre a diferença entre a pena máxima e mínima cominadas aos tipo, para cada um dos vetores considerados negativos, no caso, apenas a vultosa quantidade de drogas que a ré movimentava nessa associação, e a nocividade da natureza dessas drogas”
(doc. digital n. 86000156)

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No caso
sub judice
, a juíza destacou a
quantidade
e a
natureza
deletéria das drogas – inclusive a apreendida com a coacusada GABRIELA [mais de 300g (trezentos gramas) de
cocaína
)] –, aliado ao fato de que os apelantes já haviam movimentado, noutra oportunidade, aproximadamente 10kg (dez quilos) de drogas, evidenciando a gravidade concreta dos fatos e justificando o recrudescimento da pena-base.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO [...] DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVAÇÃO CONCRETA, EM PARTE [...] Mostra-se devidamente justificado, contudo, o aumento da sanção pelas circunstâncias do delito de tráfico de drogas, eis que se invocou concretamente a grande quantidade de entorpecente movimentada, revelando a maior reprovabilidade da conduta. Da mesma maneira, admitem-se as concretas considerações a respeito de se tratar de quadrilha formada para o tráfico de grande quantidade de droga, devidamente organizada, na qual, inclusive, um dos pacientes exercia papel de comando. 8. O acréscimo da pena, quanto ao tráfico, pela grande quantidade de droga, não impede que se considere, com relação à associação, a extensão e a organização da quadrilha, inexistindo bis in idem [...]”
(STJ, HC 181.090/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 17/09/2013)

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão do argumento supracitado, tenho que os aumentos empregados não guardam a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque a magistrada majorou a pena basilar do crime de
tráfico
– em relação aos acusados,
ANAILTON
e
JOÃO ALENCAR
– em 2 (dois) anos de reclusão e a de
associação para o tráfico
– de
todos os apelantes
– em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, ou seja, quase na 1/2 (metade) das sanções mínimas para os tipos penais, ante a presença de
duas circunstâncias judiciais negativas
.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

1) DO RÉU ANAILTON DOS SANTOS

1.1) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A pena prevista para o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Para a fixação do
quantum
de exasperação da pena-base, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
(AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso).

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase, considerando desfavorável
a
“
quantidade
” e a “
natureza
” do entorpecente, majoro a pena-base em 1/5 (um quinto), encontrando o
quantum
de
6 (seis) anos de reclusão
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, a juíza reconheceu, na segunda fase, a agravante da
reincidência
– em razão da sentença condenatória, transitada em julgado em 27.1.2017, nos autos n. 881-71.2016.811.0086 – e da atenuante do
artigo 65, III, “d”, do Código Penal
– haja vista sua confissão judicial –, compensando-as integralmente, de modo que a reprimenda intermediária deve permanecer em
6 (seis) anos de reclusão
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Por fim, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, fica a reprimenda estabelecida em
6 (seis) anos de reclusão
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

1.2) DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

O crime previsto no artigo 35,
caput
, da Lei Antidrogas prevê, em seu preceito secundário, a pena de reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Seguindo idêntico raciocínio à dosimetria do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, mantenho as circunstâncias judiciais atinentes à “
quantidade
” e “
natureza
” dos entorpecentes movimentados pela organização e aumento a pena base em 1/5 (um quinto), ficando o
quantum
inicial estabelecido em
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, e pagamento de
840 (oitocentos e quarenta) dias-multa
.

Incidindo apenas a agravante da
reincidência
na segunda fase dosimétrica – utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para seu recrudescimento – e não havendo outras atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena, encontro a reprimenda de
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, e pagamento de
852 (oitocentos e cinquenta e dois) dias-multa
.

1.3) DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Não há irregularidades na dosimetria da pena relativa ao crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que deve ser mantida a condenação em
6 (seis) meses de detenção
, pagamento de
10 (dez) dias-multa
, e a
suspensão da permissão para dirigir
veículo automotor pelo prazo de
6 (seis) meses
.

1.4) DO CONCURSO DE DELITOS

Por força do concurso material de crimes [CP, art. 69], fica a pena definitiva do apelante estabelecida em
10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
,
6 (seis) meses de detenção
e pagamento de
1.462 (mil quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa
.

2) DO RÉU JOÃO ALENCAR SOARES

2.1) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Pelas razões já expostas, deve ser mantida a negativação da “
quantidade
” e “
natureza
” dos entorpecentes, ficando a pena-base estabelecida em
6 (seis) anos de reclusão
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda e terceira fases, não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena reconhecidas pela juíza sentenciante.

A propósito, não há se falar na incidência da minorante do tráfico privilegiado, haja vista que, consoante bem consignado no
decisum
, “
a condenação pelo crime de associação ao tráfico denota habitualidade criminosa o que é incompatível com a benesse”
.

Nesse sentido:

“
[...] 6. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. [...]
” (HC 563.645/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Assim, encontro a reprimenda de
6 (seis) anos de reclusão
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

2.2) DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Conservando o recrudescimento da “
natureza
” e “
quantidade
” dos entorpecentes movimentados pelos agentes criminosos, e à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, fica a reprimenda fixada em
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, e pagamento de
799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa
.

2.3)
DO CONCURSO DE CRIMES

Tendo em vista que ambas as reprimendas são apenadas com reclusão, faço o somatório delas, de acordo com o artigo 69, do Código Penal, ficando a pena definitivamente fixada em
9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão

e pagamento de
1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa
.

3) DO RÉU EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS

3.1) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Como bem destacado na sentença condenatória, não há circunstâncias judiciais negativadas, devendo a pena-base ser mantida no seu mínimo legal, de modo que, à míngua de outras que modifiquem o
quantum
final da reprimenda, fica ela estabelecida em
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Do mesmo modo como explanado na dosimetria de JOSÉ ALENCAR, apesar da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

3.2) DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Mantidas as negativações atinentes à “
quantidade
” e “
natureza
” das drogas, aliado ao fato de não haver outras circunstâncias que alterem a dosimetria da pena, encontro o
quantum
de
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, e pagamento de
799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa
.

3.3)

DO CONCURSO DE CRIMES

Realizando o somatório das reprimendas, fica a pena definitiva estabelecida em
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, e pagamento de
1.299 (mil duzentos e noventa e nove) dias-multa
.

3.4)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

No tocante ao direito de recorrer em liberdade – sob o argumento de que o apelante preenche os requisitos legais para o benefício –, o pleito não merece provimento.

Sem ingressar no mérito da fundamentação empregada pelo juízo de origem, certo é que, por questão de coerência lógica-processual, a pretensão deduzida apresenta-se prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a intenção era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, este Sodalício já decidiu que é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade “
eis, que inexistindo previsão regimental de análise de eventual pretensão de exame de questão preliminar, antes de ser colhido o parecer ministerial, impossível se revela a análise a tempo, do tema, pois, somente agora quando já se procede a julgamento é que se toma conhecimento dele
” [TJMT, RACrim. n. 0002355-05.2017.8.11.0034, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019].

Some-se a isso que, em outras oportunidades, já me posicionei no sentido de que se revela incabível a pretensão de recorrer em liberdade, quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual e ainda subsistem as razões que autorizaram a segregação cautelar [cf. TJMT, ApCrim. 0005794-12.2020.811.0004, julgada em 07/09/2021; 0001921-29.2019.811.0007, julgada em 18/12/2020; 0005812-18.2018.811.0064, julgad
a
em 2/4/2019; 0000050-15.2017.8.11.0045,
j
ulgad
a
em 19/12/2017].

4)
DA RÉ THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE

4.1)
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, conservo a reprimenda inicial em
5 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, a juíza reconheceu as minorantes da
menoridade relativa
– haja vista a ré ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade na época do crime – e da
confissão espontânea
, porém, não as considerou por conta do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O Pretório Excelso já lançou pá de cal nesta questão:

“[...] 3. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]. 3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. [...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
” (STF - ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).

A doutrina se posiciona no mesmo sentido, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador
” (Manual de Direito Penal, 11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458).

Na terceira fase, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena, restou ela fixada em seu mínimo legal, ou seja, em
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

4.2)
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Como já explanado nas dosimetrias anteriores, mantenho na primeira fase dosimétrica a negativação da “
natureza
” e “
quantidade
” do entorpecente movimentado pela organização, aumentando a pena-base em 1/5 (um quinto) e encontro a reprimenda de
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, e pagamento de
799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa
.

Na segunda fase, incide apenas a atenuante da menoridade relativa, arrefecendo a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), ficando ela, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, estabelecida em
3 (três) anos de reclusão
, e pagamento de
665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa
.

4.3)
DO CONCURSO DE CRIMES

Por força do concurso material [CP, art. 69], fica a pena definitiva da apelante estabelecida em
8 (oito) anos de reclusão
, e pagamento de
1.165 (mil cento e sessenta e cinco) dias-multa
.

REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DA PENA

A despeito de as penas finais terem sido redimensionadas, o
quantum
fixado não é o único critério que deve ser observado na imposição do regime. As circunstâncias do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006
devem
ser consideradas juntamente com as vetoriais do artigo 59, conforme prevê o artigo 33, §3o, ambos do
codex

penal
.

Nesse aspecto, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
[quantidade e natureza da droga]
, alinhada às particularidades do caso – a habitualidade delitiva dos apelantes na mercancia de entorpecentes –, justificam a imposição do
regime mais gravoso
,
verbis
:

“[...
] Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos,
o regime fechado é o adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade e natureza das drogas apreendidas), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006
[...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 552.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSOS DEFENSIVOS [...] REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – ABRANDAMENTO - IMPERTINÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - FECHADO MANTIDO [...] Fixada pena privativa de liberdade
acima de 4 anos de reclusão e existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, fica afastada a possibilidade de fixação do regime diverso do fechado
, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal [...]”
(N.U 0026279-55.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Por derradeiro,
ANAILTON
,
EVERTON
e
THAINLEMINY
pretendem o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que as partes suscitam para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pelas peças recursais para se extrair a ideia de que os apelantes simplesmente citam dispositivos e julgados, salientando, tão-somente, que pretendem vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
os recursos para redimensionar as reprimendas corpóreas e as penas de multa, ficando os apelantes condenados às seguintes penas:

1)
ANAILTON DOS SANTOS
:
10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
,
6 (seis) meses de detenção
e pagamento de
1.462 (mil quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa
.

2)
JOÃO ALENCAR SOARES
:
9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão

e pagamento de
1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa
.

3)
EVERTON NOGUEIRA CASSIANO
:
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, e pagamento de
1.299 (mil duzentos e noventa e nove) dias-multa
.

4)
THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE
:
8 (oito) anos de reclusão
, e pagamento de
1.165 (mil cento e sessenta e cinco) dias-multa
.

Por derradeiro, ficam todas as penas de multa estabelecidas à fração de 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conservando os demais capítulos da sentença invectivada.

É como voto.

[1]
BONFIM, Edílson Mougenot. Curso de Processo Penal. 10a., ed. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 859.

[2]
Idem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021